Tribunal: CARF
Processo: 16682.722755/2016-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.722755/2016-42
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.888 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CARACTERIZADA.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA.
A ausência de similitude fático-jurídica entre a decisão recorrida e o alegado
paradigma impede a caracterização do necessário dissídio jurisprudencial,
ensejando, assim, o não conhecimento recursal.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL. MULTA ISOLADA.
Considerando o pedido de desistência parcial formulado pelo sujeito passivo, o
recurso especial não deve ser conhecido nesta matéria à luz do artigo 133 do
RICARF/2023, aprovado pela Portaria MF no 1.634.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO INTERNO.
Deve ser mantida a glosa da despesa de amortização de ágio que foi gerado
internamente ao grupo econômico, sem qualquer dispêndio, e transferido à
pessoa jurídica que foi incorporada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional e conhecer parcialmente do Recurso Especial do
Contribuinte, somente em relação à matéria “ágio interno” e limitada ao ÁGIO DISTEL-1. No
mérito, por maioria de votos, acordam em negar provimento ao recurso do Contribuinte,
vencidos os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator), Heldo Jorge dos Santos Pereira
Júnior e Jandir José Dalle Lucca que votaram por dar provimento. Votou pelas conclusões do
voto vencedor a Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic e pelas conclusões
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.722755/2016-42
Fl. 3588
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.888 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722755/2016-42

do voto vencido o Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior. Designada para redigir o
voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado
Mendonca Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior,
Jandir Jose Dalle Lucca (suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório
Trata-se de recursos especiais interpostos, respectivamente, pela Fazenda
Nacional (fls. 2.461/2.493) e pela contribuinte (fls. 2.809/2.865) em face do Acórdão no 1402-
003.798 (fls. 2.396/2.455), que foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2011
ÁGIO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE EXTINÇÃO DO INVESTIMENTO.
REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA. ÁGIO TRANSFERIDO. AMORTIZAÇÃO
DO ÁGIO INDEVIDA.
O direito à contabilização do ágio não se confunde com o direito à sua amortização. Em
regra, a amortização do ágio é indedutível para a apuração do lucro real, bem como da
base de cálculo da CSLL. A possibilidade de deduzi-la prevista no art. 386, III, do
RIR/99 art. 7o, III, da Lei n° 9.532/97 e art. 10 da Lei n° 9.718/98, pressupõe, dentre
outros requisitos, uma efetiva reestruturação societária, negócio realizado entre partes
independentes, em regime de livre mercado, efetivo dispêndio e existir fundamento
econômico baseado na expectativa de rentabilidade futura, quadro que não se vê quando
as operações envolvem tão somente empresas de mesmo grupo econômico, quando se
está claramente diante do chamado ágio interno ou ágio de si mesmo. Glosa que se
mantém.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO DEDUTIBILIDADE.
Atendidos os requisitos previstos no art. 386, III, do RIR/99 art. 7o, III, da Lei n°
9.532/97 e art. 10 da Lei n° 9.718/98, a pessoa jurídica que, em virtude de incorporação,
absorver o patrimônio de outra que dela detenha participação societária adquirida com
ágio e cujo fundamento seja o de expectativa de rentabilidade futura, poderá amortiza-lo
Fl. 3589
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.888 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722755/2016-42

nos balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de
apuração, conforme artigos 7o e 8o, da Lei no 9.532, de 1997.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
A exigência decorrente deve seguir a orientação decisória adotada para o tributo
principal, tendo em vista ser fundada nos mesmos fatos, mormente em face de norma
prevendo, para a CSLL, iguais hipóteses e condições de dedutibilidade de amortização
de ágio existentes em relação ao IRPJ.
(...)
Acordam os membros do colegiado,: i) por unanimidade de votos: i.i) negar provimento
ao recurso voluntário relativamente ao Ágio Distel 1; i.ii) dar provimento ao recurso
voluntário relativamente ao Ágio Distel 2; i.iii) negar provimento ao recurso voluntário
relativamente ao Ágio Distel 3; i.iv) negar provimento ao recurso voluntário
relativamente ao Ágio Sigla; i.v) negar provimento ao recurso voluntário relativamente
ao Ágio Roma; i.vi) negar provimento ao recurso voluntário relativamente aos juros de
mora sobre a multa de ofício; e ii) por voto de qualidade, negar provimento ao recurso
voluntário relativamente às exigências de multas isoladas, divergindo os Conselheiros
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira, Junia Roberta
Gouveia Sampaio e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (Suplente Convocada), nos
termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado. Declarou-se
impedido o Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, substituído pela Conselheira
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (Suplente Convocada)

No seu Apelo, a PGFN aponta divergência de interpretação da legislação tributária
em relação ao aproveitamento fiscal das despesas de amortização do ÁGIO DISTEL 2, com base na
tese da “necessidade de apresentação de laudo prévio ou contemporâneo que ateste o fundamento
econômico do ágio pago na rentabilidade futura".
Despacho de admissibilidade de fls. 2.496/2.499 admitiu o Recurso Especial nos
seguintes termos:
(...)
6. Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
7. Enquanto a decisão recorrida entendeu não ser necessário, fundamental e
imprescindível que haja laudo antecedente ao negócio realizado demonstrando a
possível rentabilidade futura do investimento pretendido, o segundo acórdão
paradigma apontado (Acórdão no 1102-001.104, de 2014) decidiu, de modo
diametralmente oposto, que a prova de que foi a rentabilidade futura a razão do
pagamento do ágio incumbe obrigatoriamente à empresa que por ele pagou, e tal prova
há de ser feita com documentos contemporâneos aos fatos.
8. Já no referente ao primeiro acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1101-
000.961, de 2013), não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, uma vez que o
trecho citado pela Recorrente como sendo do voto condutor do Acórdão no 1101-
000.961 (e-fls. 2.469), na realidade, refere-se apenas ao Relatório daquele voto,
transcrevendo o entendimento da Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN) a respeito:

Intimada, a contribuinte apresentou contrarrazões (fls. 2.649/2.661). Questiona o
conhecimento e, no mérito, pugna pela manutenção da decisão nesse particular.
Fl. 3590
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.888 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722755/2016-42

Também opôs embargos de declaração (fls. 2.507/2.510), não acolhidos (fls.
2.797/2.801) e, em seguida, interpôs o recurso especial, tendo este admitido parcialmente (fls.
3.284/3.296), mais precisamente em relação às matérias 1) Aproveitamento fiscal relativo aos
ágios gerados entre partes relacionadas (Ágio Distel 1, Ágio Sigla e Ágio Roma); e 4) Aplicação
da multa isolada em concomitância com a multa de ofício (inc. I e II do art. 44, da Lei n° 9.430,
de 1996, com a redação atribuída pela Lei n° 11.488, de 2007). Confira-se:
(...)
1) DA PRIMEIRA DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA
A primeira matéria refere-se ao "Aproveitamento fiscal relativo aos ágios gerados
entre partes relacionadas (Ágio Distel 1, Ágio Sigla e Ágio Roma)".
(...)
Pelo exame do acórdão recorrido é possível verificar que a recorrente logrou êxito em
demonstrar o prequestionamento da matéria, pois, de fato, a Turma recorrida entendeu
(i) que em razão de sua artificialidade, o ágio decorrente de operação realizada entre
empesas integrantes do mesmo grupo econômico (ágio interno) não pode ser objeto de
amortização, e (ii) que os ágios Distel 1, Sigla e Roma são ágio gerados internamente ao
Grupo Globo, daí porque, como dito, não podem ser amortizados.
Vejamos, sobre essa matéria, o seguinte trecho do acórdão recorrido, contido na parte
do voto que trata do ágio "Distel 1", mas cujos fundamentos, de acordo com o voto
condutor, aplicam-se igualmente aos ágios "Sigla" e "Roma":
(...)
No que concerne à divergência interpretativa, a recorrente procura demonstrá-la
apontando como paradigmas os acórdãos nos 1302-001.184 e 1301-001.297, de onde
extraiu, dentre outros, os seguintes excertos:
Acórdão no 1302-001.184:
"DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. GLOSA INDEVIDA. Se as operações
que geraram o ágio foram procedimentos legais em seu aspecto formal, conforme
reconhece o próprio TVF, e não resta demonstrada qualquer ilicitude na conduta da
recorrente, como sustenta a decisão recorrida, não procede a glosa da despesa com
amortização do ágio. (...)" (Grifos da RECORRENTE.)
(...)
Voto
(...)
No mérito, ressalto que, se as operações que geraram o ágio foram procedimentos legais
em seu aspecto formal, conforme reconhece o próprio TVF, e não resta demonstrada
qualquer ilicitude na conduta da recorrente, como sustenta a decisão recorrida, não
procede a glosa da despesa com amortização do ágio. Nesse ponto, divirjo radicalmente
da decisão recorrida, pois, essa, ao mesmo tempo que diz que não houve ilicitude, mantém
a glosa da despesa. Ora, ou o ato é ilícito e lhe são negados os seus efeitos ou ele é licito e
devem ser reconhecidos os efeitos que lhes são próprios. A decisão recorrida manteve o
lançamento apenas sob o fundamento de que se tratava de ágio em si próprio, o que
já foi anteriormente refutado à exaustão, seja porque tal argumento, por si só, não
justificaria a glosa da despesa, seja porque sequer o ágio ora sub examine se enquadraria
no conceito de ágio interno forjado pela CVM, já que não foi gerado intragrupo." (Grifos
da RECORRENTE.)
(...)
Acórdão no 1301-001.297:
Voto Vencedor
(...)
De plano, afasto peremptoriamente os argumentos acima despendidos no sentido de que,
para ter guarida nas disposições dos arts. 7°. e 8°. da Lei n. 9.532/97, o ágio não poderia
Fl. 3591
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.888 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722755/2016-42

ter sido gerado entre empresas de um mesmo grupo econômico e deveria ter havido
pagamento (desembolso de caixa) para a sua constituição, bem como, a necessidade de
substancia econômica, ou seja, segundo interpretação da fiscalização corroborada pelo
voto vencedor, o ágio só seria dedutível se houvesse conteúdo econômico na operação e
se tivesse havido pagamento em dinheiro mediante livre negociação entre partes
independentes. Com a devida vénia, entendo equivocada tal afirmativa.
(...)
Pois bem, pelo exame do inteiro teor do acórdão recorrido e dos acórdãos paradigmas é
possível verificar que a recorrente se desincumbiu do ônus de demonstrar a divergência
interpretativa por ela suscitada, pois (i) enquanto no recorrido entendeu-se que é
incabível a amortização de ágio gerado internamente ao grupo econômico, (ii) nos
paradigmas entendeu-se que é válida a amortização de ágio gerado internamente.
Observe-se que, em relação ao segundo acórdão paradigma, no 1301-001.297, embora o
caso ali tratado seja o de ágio decorrente da reavaliação de investimento prevista no art.
36 da Lei no 10.637/2002, o voto vencedor não limitou o sua interpretação a casos desse
tipo, adotando tese mais ampla, no sentido de que o ágio interno pode ser amortizado,
independentemente de se tratar daquele decorrente do mencionado art. 36 da Lei no
10.637/2002.
Por fim, é de se dizer que os demais pressupostos para admissibilidade desta parte do
recurso especial encontram-se presentes, senão vejamos:
(...)
4) DA QUARTA DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA
A quarta matéria refere-se à "Aplicação da multa isolada em concomitância com a
multa de ofício (inc. I e II do art. 44, da Lei n° 9.430, de 1996, com a redação
atribuída pela Lei n° 11.488, de 2007)".
(...)
No que concerne à divergência interpretativa, a recorrente procura demonstrá-la
apontando como paradigmas os acórdãos nos 1301-003.734 e 1302-003.475, de onde
transcreveu, dentre outros, os seguintes trechos:
Acórdão no 1301-003.734:
"MULTA ISOLADA. EXIGÊNCIA CONCOMITÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. A
multa isolada é cabível nos casos de falta de recolhimento de estimativas mensais de
IRPJ/CSLL, mas não pode ser exigida, de forma cumulativa, com a multa de oficio,
aplicável aos casos de falta de pagamento do imposto, apurado de forma incorreta pelo
contribuinte, no final do período base de incidência."
(...)
Acórdão no 1302-003.475:
ESTIMATIVAS.
MULTA
ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA
COM
MULTA
PROPORCIONAL.
Incabível a aplicação simultânea sobre a mesma infração da multa isolada pelo não
pagamento de estimativas apuradas no curso do ano-calendário e da multa proporcional
concernente à falta de pagamento do tributo devido apurado no balanço final do mesmo
ano-calendário. Isso porque o não pagamento das estimativas é apenas uma etapa
preparatória da execução da infração. Como as estimativas caracterizam meras
antecipações dos tributos devidos, a concomitância significaria dupla imposição de
penalidade sobre o mesmo fato, qual seja, o descumprimento de uma obrigação principal
de pagar tributo.
(...)
Pois bem, pelo exame do inteiro teor do acórdão recorrido e dos acórdãos paradigmas é
possível verificar que a recorrente se desincumbiu do ônus de demonstrar a divergência
interpretativa por ela suscitada, pois (i) enquanto no recorrido entendeu-se que é cabível
a exigência da multa isolada imposta em razão da falta de pagamento das estimativas
mensais de IRPJ/CSLL, mesmo que também tenha sido imposta multa de ofício em
Fl. 3592
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.888 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722755/2016-42

razão da falta de pagamento do IRPJ/CSLL apurados ao final do respectivo ano-
calendário, (ii) nos paradigmas entendeu-se que nessa situação não é cabível a exigência
da multa isolada, mesmo para fatos geradores ocorridos a partir de 2007, como no caso
dos presentes autos.
(...)
5) CONCLUSÃO
Tendo em vista todo o exposto, e com base no que dispõem os arts. 67 e 68 do Anexo II
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, OPINO no
sentido de que o recurso especial do sujeito passivo seja parcialmente admitido.

Contra a parte não admitida foi apresentado agravo (fls. 3.304/3.314), o qual foi
rejeitado (fls. 3.453/3.465).
Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões às fls. 3.514/3.548.
Posteriormente, por meio de petição de fls. 3.554/3.556, a contribuinte formulou
pedido de desistência parcial, do qual extrai-se o quanto segue:

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator

Conhecimento
Os recursos especiais são tempestivos.
Passa-se a análise do cumprimento dos demais requisitos para o seu
conhecimento, notadamente a caracterização da necessária divergência jurisprudencial.

Recurso Especial da Fazenda Nacional
A glosa referente ao ÁGIO DISTEL-2 foi assim afastada pelo voto condutor do
acórdão recorrido:
Fl. 3593
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.888 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722755/2016-42

(...)
De preâmbulo razão deve ser dada à recorrente quando assenta que a operação foi feita
com terceiro independente, ou seja, não ligado à estrutura da Globo.
Nessa linha, por tudo o que antes se retratou e por evidente coerência, sendo o negócio
realizado em livre mercado entre partes não ligadas, o ágio se mostraria plenamente
válido.
Certo que a Fiscalização e a decisão recorrida questionam a possível não comprovação
do pagamento e falta de laudo.
Sobre o primeiro ponto, discordo da acusação e da decisão de 1o Piso por entender que
os documentos juntados (cópia do extrato bancário e dos lançamentos no Razão)
comprovam, sim, a efetividade do negócio e o respectivo pagamento (fls. 2137 e 2386):
(...)
Sobre a exigência de “laudo”, escrevi em situação análoga no Acórdão 1402-002.336:
(...)
Desse modo, no caso concreto, não vejo seja necessário, fundamental e imprescindível
que haja laudo antecedente ao negócio realizado demonstrando a possível rentabilidade
futura do investimento pretendido.
(...)
... ainda que não dizendo respeito diretamente à parcela de aquisição da IFC pela
recorrente, fato é que existe laudo elaborado pela Ernst & Young a pedido da recorrente
onde constam os valores projetados de rentabilidade futura da Globo em outras
companhias em 31/12/1997 (fls. 662), identificando, por fluxo de caixa, a valoração de
tais investimentos por dez anos, estudo que aponta para o investimento da recorrente na
DISTEL (base 31/12/1997, com projeção até 2007) e cujo valor compôs o ágio
DISTEL1 (GLOBOCABO) no importe de R$ 1.703.843.000,00 (correspondendo a
93,5% do “valor da empresa” – penúltima coluna – R$ 1.822.292.345,00), lembrando
que, por óbvio, 93,5% representam a participação acionária da recorrente na DISTEL
naquela data.
(...)
Repito, é certo que não se trata especificamente de um “laudo” projetando a
rentabilidade futura do valor remanescente das ações da DISTEL que ainda não eram
detidas pela recorrente, no caso 6,5% (lembre-se a recorrente já era possuidora de
93,5% da participação acionária da referida empresa), mas, de todo modo, havia um
laudo antecedente (datado de 31/12/1997), o que, por si só, na linha do pensamento
antes exposto, aliado a outros pontos presentes nos autos, parece-me dar suporte à
operação.
Assim, considerando a aquisição das 459.883 ações da DISTEL pela recorrente no valor
de R$ 4.700.004,26 (objeto deste tópico) em 07/02/2001 e levando em conta o intervalo
temporal entre a avaliação e o efetivo negócio financeiro e as nuances que o mercado
pode apresentar em tão largo período e o fato de que, evidentemente, por já possuir
93,5% das ações da companhia e o controle quase absoluto da mesma, a acionista
majoritária tem maior poder de barganha, vejo que a operação pode ser considerada
comprovada, mais não fosse, pelos motivos já antes expostos nestes votos, a saber: i)
laudo antecedente apontando a valoração do investimento na DISTEL já detido pela
recorrente, de forma a amparar a avença; ii) o comprovado pagamento para aquisição da
participação acionária, iii) o contrato de compra e venda ter sido realizado entre partes
independentes e em condições de livre mercado (“arm's length”); iv) a indicação, em
todos os documentos entregues pela contribuinte ao Fisco, de que o fundamento
econômico do ágio foi a rentabilidade futura do investimento (exemplificativamente, fls.
587); v) a demonstração dos lançamentos contábeis havidos na ocasião; e, vi) o relatório
de avaliação econômico/financeira da recorrente elaborado pela Ernst & Young em
Fl. 3594
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.888 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722755/2016-42

longo parecer (fls. 662/694) projetando por dez anos a rentabilidade futura dos
investimentos e inversões da recorrente.
Desse modo, acolho os argumentos da recorrente e, neste item, DOU PROVIMENTO
ao recurso voluntário para afastar o lançamento de glosa de despesas de amortização do
“ágio DISTEL2”.

Como se vê, o Colegiado a quo, unânime nesse ponto, afastou a infração do ágio
DISTEL-2 por entender que a contribuinte teria sim comprovado o fundamento econômico em
rentabilidade futura por meio de documento (relatório técnico) que antecedeu à operação.
De outra parte, o segundo paradigma (Acórdão no 1102-001.104 – único “aceito”
pelo juízo prévio de admissibilidade) já registra, em sua ementa, que não há a exigência de que a
comprovação se dê por meio de um laudo, contudo, a referida demonstração deve ser
contemporânea aos fatos, e estar lastreada em elementos de prova coerentes e adequados, que
permitam corroborar a justificativa do fundamento que foi indicado para se pagar o sobrepreço.
E do voto condutor transcreve-se:
(...)
Assim, a prova de que foi a rentabilidade futura a razão do pagamento do
ágioincumbeobrigatoriamenteàempresaque porele pagou,etal prova há de ser feitacom
documentoscontemporâneosaosfatos.
(...)
No caso, a própria recorrente reconhece não possuir qualquer documento
contemporâneo às aquisições para respaldar a demonstração da rentabilidade futura,
atinente a cada uma das parcelas de participação societária adquiridas.
Isto está estampado no próprio laudo produzido somente em 09/05/2006 para, nos
termos referidos pela própria recorrente, “ratificar o fundamento do ágio com base na
previsão de rentabilidade futura”,às fls.52, sic:
“3.4.Considerando que todo o ágio ocorreu em período anterior a 1999 e que a
documentação contábil auxiliar de suporte não foi localizada;”
Assim, o que a recorrente almeja é de fato suprir a ausência de qualquer documentação
de suporte relativa à comprovação do fundamento do ágio, a qual deveria ter em seu
poder, por um laudo elaborado cerca de 23 anos após a aquisição mais antiga (1983) e 7
anos após a mais recente (1999). Isto não pode ser aceito.
(...)

Verifica-se, contudo, que esse precedente tratou de situação fática incomparável
com a presente, tendo em vista que lá, ao contrário daqui, não foi apresentado qualquer
documento contemporâneo de suporte ao ágio à operação de aquisição, mas sim um laudo de 23
anos após a aquisição mais antiga (1983) e 7 anos após a mais recente (1999), considerando
não aceito justamente em razão desse longo “período de defasagem”.
Tratam-se, a toda evidência, de circunstâncias fáticas que não se assemelham para
a finalidade pretendida, o que prejudica o conhecimento recursal.

Recurso Especial da contribuinte
Do aproveitamento fiscal relativo aos ágios gerados entre partes relacionadas
(Ágio Distel 1, Ágio Sigla e Ágio Roma)
Fl. 3595
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.888 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722755/2016-42

Segundo a decisão ora recorrida:
(...)
1.1.) ÁGIO DISTEL-1
(...)
Para melhor compreensão, veja-se no quadro sinótico abaixo a evolução das operações
levadas a efeito pela recorrente e que culminaram com o surgimento do ágio DISTEL 1,
objeto da glosa ora discutida.
i) em 31/12/1997, Roberto Marinho transfere suas ações na Globo (ora recorrente) a
seus filhos Roberto Irineu, João Roberto e José Roberto, pelo valor de mercado;
ii) em 30/07/1998, os três filhos acima referidos, já detentores, em face da doação antes
citada, de ações da Globo representando 86,77% do seu capital social,
INTEGRALIZAM aumento de capital da RJJ (R$ 3,867 bilhões de reais) mediante a
conferência das referidas ações da Globo;
iii) na mesma data, a RJJ realizou a compra dos demais 13,23% do capital da Globo
pelo valor de R$ 587.400.000,00, conforme Contrato de Compra e Venda de Ações do
Capital Social de Globo Comunicações e Participações S.A;
iv) como o então valor do PL da recorrente era inferior ao investimento, gerou-se ágio
no valor de R$ 3.840.832.774,11;
v) parte deste ágio total (de R$ 3.840.832.774,11), foi composto pelo montante do
investimento que a recorrente (Globo) detinha na DISTEL (R$ 1.703.843.000,00),
avaliado em razão de rentabilidade futura;
vi) em 01/02/1999, a RJJ foi INCORPORADA pela GLOBO (e consequentemente
extinta), levando a que o ágio então registrado pela primeira (RJJ) passasse a ser
controlado na contabilidade da GLOBO PARTICIPAÇÕES. Como o PL da DISTEL
era de R$ 323.431.171,00 (reconhecido pela própria recorrente – RV – fls. 2182), o ágio
alocado foi de R$ 1.380.411.829,00 (R$ 1.703.843.000,00 – R$ 323.431.829,00);
vii) desse modo, ao incorporar a RJJ a GLOBO (recorrente) passou a vincular a
respectiva parcela do ágio diretamente ao investimento na DISTEL.
(...)
Pois bem, mesmo sopesadas todas as argumentações da recorrente (e, reconheça-se,
com alto grau de concatenação lógica e correta construção jurídica e linguística), não
consigo deixar de ver em todo o nominado “Ágio DISTEL1”, UMA CLARÍSSIMA
operação de ágio interno, aliás, expressamente reconhecido pela própria contribuinte em
várias oportunidades de suas peças de defesa, exemplificativamente, impugnação
inaugural (fls. 1898 – 1903) e RV (fls. 2191 – 2192), e, mais explicitamente ainda (RV
– fls. 2193):
(...)
Pois bem, voltando ao caso concreto (ágio DISTEL-1), vejo que os autos mostram não
ter havido dispêndio financeiro algum suportado pela recorrente que pudesse ter gerado
tal ágio (DISTEL-1), o que, de plano já afeta a sua formação e posterior amortização
(dedutível).
Diga-se, o ágio ou deságio deve sempre decorrer da efetiva aquisição de um
investimento oriundo de um negócio comutativo, onde as partes contratantes,
independentes entre si e ocupando posições opostas, tenham interesse em assumir
direitos e deveres correspondentes e proporcionais.
Mais ainda, imprescindível que haja substrato econômico para a realização de um
investimento, ou seja, é necessário haver transação econômica que materialize o
valor de aquisição, ao mesmo tempo pago pelo adquirente e recebido pelo
alienante, de modo que ocorra um dispêndio, um gasto (econômico ou patrimonial)
pelo adquirente e o respectivo ganho (também econômico ou patrimonial) auferido pelo
Fl. 3596
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.888 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722755/2016-42

alienante. Inocorrendo essa troca de riquezas e da titularidade do investimento, não há
que se falar em aquisição, e, como consequência, no surgimento de ágio.
Na realidade fática do ágio DISTEL-1, não houve aquisição de investimento e
circulação de riquezas novas, isso porque no momento em que foram entregues as
ações da GLOBO para a RJJ, aquela pessoa jurídica já era detida pelo GRUPO
GLOBO.
Na verdade, o GRUPO GLOBO utilizou seus próprios ativos para formar um ágio em
uma operação de integralização de aumento de capital, inexistindo qualquer
transferência de recursos equivalentes a riquezas novas.
Induvidoso, portanto, que a operação de alienação de ações da GLOBO para a RJJ não
se traduzem na aquisição de um investimento. Não houve qualquer ingresso de
dinheiro, ou coisa que o valha, oriundo de terceiros. Por óbvio, estando o mesmo
sujeito (GRUPO GLOBO), ainda que indiretamente, ocupando a posição de
alienante e a posição de adquirente, sem a intervenção de qualquer terceiro, não há
que se cogitar que essa operação tenha proporcionado qualquer variação patrimonial aos
seus participantes. Vale dizer, não houve dispêndio algum em termos monetários.
Em claras palavras, como assentido pela própria recorrente, está-se diante de ágio
interno, surgido em cenário absolutamente distante de um mundo de livre iniciativa,
onde partes independentes contratam e definem operações com desencaixe de um lado e
entrega do bem (ativo) pelo outro que alienou o investimento.
No cenário estampado, as partes contratantes representavam o interesse de um mesmo
sujeito (GRUPO GLOBO) e em momento algum desta “reestruturação societária” o
controle das empresas fugiu desse grupo empresarial, de forma que as operações não
foram realizadas em um mercado livre e aberto, em uma transação entre partes não
ligadas e que estivessem em pé de igualdade, uma na sua vontade de vender, a outra no
desejo de comprar, tudo dentro do princípio conhecido na literatura universal como
“arm’s length”.
De fato, a suposta mais valia registrada pela recorrente nada mais é que o que se
conhece como “ágio interno” ou “ágio de si mesmo” (hipótese em que há uma
reavaliação espontânea de uma participação societária dentro de um grupo empresarial),
sendo que essa “mais valia” gerada sem a participação de partes independentes e
decorrente dessa reavaliação passa a ser aproveitada fiscalmente pela própria pessoa
jurídica reavaliada. Em resumo, a pessoa jurídica reavalia seu patrimônio, gerando um
registro de ágio que, momentos após, passa a ser amortizado e deduzido das bases de
cálculo de IRPJ e de CSLL.
(...)
Nessa linha de raciocínio, vislumbro que o intuito das reestruturações societárias aqui
apresentadas foi apenas criar um ágio meramente artificial para posterior dedução fiscal
de sua [despesa de] amortização.
Diante de tudo o que foi posicionado, parece-me claro que o “Ágio DISTEL-1” não se
mostra efetivo a gerar uma despesa dedutível, nos termos do art. 386 do RIR/99.
(...)
Assim, estando-se diante de ágio de si mesma, ou ágio interno, posto referir-se a
investimento já detido e sendo o ágio gerado em operações internas do grupo
empresarial, evidencia-se que a recorrente não se reveste da característica de
investidora original na exata acepção do termo, ou seja, aquela que – efetivamente
acreditou na mais valia do investimento, coordenou e comandou os estudos de
rentabilidade futura e – mais que tudo – teria desembolsado os recursos para a
aquisição.
(...)
2) ÁGIO SIGLA
(...)
Fl. 3597
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.888 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722755/2016-42

Esquematicamente a operação assim se estampa:
a. em 31/03/2004, a empresa do grupo, TV Globo Ltda, utilizando de AFAC e outros
valores como credora na Sigla, empresa também pertencente ao grupo e cujo Patrimônio
Líquido era negativo, pagou a subscrição de aumento de capital junto a esta, operação
na qual apurou ágio de R$ 199.487.593,17;
b. porém, como o Laudo de Avaliação da Sigla da CONSEF Consultoria Econômico-
Financeira S/C Ltda apontou seu valor como de R$ 40 milhões, a TV Globo apenas
registrou como ágio de rentabilidade futura R$ 159.487.593,00.
c. . em 31/08/2005, a Autuada incorporou a TV Globo Ltda., controladora da Sigla, que
passou a subsidiária da Autuada.
d. . em 01/07/2007, a Sigla sofreu cisão parcial e parte da parcela cindida foi
incorporada pela Autuada, trazendo o valor de ágio de R$ 20.800.000,00, que a Autuada
passou a amortizar;
e. o Agente Autuante desqualificou o Laudo de Avaliação pois apontou rentabilidade
futura da Sigla com base em aumento em 50% do faturamento, enquanto as vendas da
empresa vinham diminuindo ano a ano.
Pois bem, está absolutamente claro nos autos inexistir qualquer inversão financeira por
parte da recorrente para adquirir o controle acionário da SIGLA. O que houve foi a
utilização dos AFAC aportados pela então acionista majoritária (TV Globo),
posteriormente incorporada pela recorrente e que visou sanear o PL negativo da SIGLA.
Por evidente, tais aportes, feitos anteriormente, não podem ser utilizados na composição
de eventual ágio.
Como já visto antes, o fundamento de um ágio deve ser eminentemente econômico,
pois essa “mais valia” paga pelo adquirente de um investimento decorre de alguma
expectativa de auferir resultados futuros (com a venda do investimento, percepção de
frutos futuros, etc.).
No caso concreto, mais uma vez, assim como no caso DISTEL, trata-se de ágio de si
mesmo, gerados internamente no GRUPO GLOBO. E, para agravar o quadro,
operação realizada intramuros, sem a participação de partes independentes (todas as
empresas envolvidas pertenciam ao rol do grupo Globo) e sem pagamento de qualquer
espécie.
Em suma, inexistiu aquisição de investimento e circulação de riquezas novas, de modo
que o trabalho fiscal restou robustecido e deve ser mantido.
Assim, em relação ao nominado “ágio SIGLA”, voto por NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, mantendo os lançamentos no importe de R$ 4.160.000,04 (valor
tributável – TVF – fls. 1823).
3) ÁGIO ROMA
Melhor sorte não colhe a recorrente relativamente ao terceiro item em análise.
(...)
Como nos casos do ágio DISTEL 1 e 3 e SIGLA, o fundamento econômico foi a
rentabilidade futura do investimento. Porém, ainda que assim sustentado, não houve a
apresentação de um mínimo demonstrativo que fosse trazendo a referida “rentabilidade
futura”. E, alerte-se, este Conselheiro já dissertou neste voto sobre a relatividade da
exigência de laudo para eventos anteriores a 2014; todavia, repita-se, nenhum
documento, por mais singelo ou modesto que fosse, veio aos autos.
Por fim, cindida a ROMA, com posterior versão parcial de seu patrimônio para a Globo,
iniciou-se a dedução do ágio, ou seja, novamente a incorporação teria permitido (no
entendimento da recorrente) o aproveitamento de ágio gerado internamente e
pertencente originalmente a outra empresa sobre a qual detinha esmagador controle
acionário.
Fl. 3598
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.888 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722755/2016-42

Acresça-se, os valores, assim como no “ágio SIGLA”, originaram-se de AFAC, diga-se,
aporte realizados anteriormente à incorporação, valores que, por óbvio, representam
créditos entre as empresas relacionadas e interligadas.
Por fim, não é demais relembrar, uma vez mais não se esteve diante de contratações
firmadas por partes independentes, em regime de livre mercado, mas, ao revés, avenças
firmadas única e exclusivamente por empresa do grupo GLOBO, no qual se inclui a
recorrente.
Pelo retratado, em relação ao “ágio ROMA”, voto por NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, mantendo os lançamentos no importe de R$ 261.421,16 (valor
tributável – TVF – fls. 1823).

Como se percebe, existe um fundamento comum para a manutenção da glosa para
os três ágios em questão, qual seja, de se tratar de “ágio interno”, entendido como aquele
decorrente de operações firmadas entre partes dependentes sem um “efetivo sacrifício
econômico”, situação esta que, no etender do Colegiado a quo, impediria sua dedução fiscal.
Nesse contexto, entendo que o primeiro paradigma (Acórdão no 1302-001.184)
não é hábil a demonstrar o dissídio porque tal julgado registra expressamente que o caso lá
analisado envolveu efetivo pagamento de preço a terceiros, sem que o fisco comprovasse o
efetivo controle societário comum das duas partes da operação, o que impediu a caracterização
daquele ágio como “interno”. Confira-se:
(...)
O TVF também afirma que “denota-se que cadaetapa planejada visou tão somente a
geração do ágio fictício” Discordo de tal conclusão, pois houve efetivo pagamento do
ágio a terceiros, quais sejam, em um primeiro plano, a SEPAR e a CESE que alienaram
suas participações na Agrotur à Usiagropar e, em último plano, aos demais membros da
família Biagi (salvo Maurílio Biagi Filho) – sócios da SEPAR E CESE – que deixaram
de ter qualquer participação direta ou indireta na recorrente.
Nesse ponto reside, também, um outro equívoco do TVF, qual seja, quando trata como
grupo econômico um conjunto de pessoas apenas pelo fato de estarem ligadas por
vínculo familiar. Refiro-me à família Biagi, pois o TVF insiste em considera-la um
grupo econômico, tanto que afirma que: “No momento que antecedeu a criação do ágio
de R$ 79.687.049,69 a participação doGrupo Santa na contribuinte fiscalizada,
representada pela SEPAR (36,06%), CESE (4,69%), Malubisa (17,18%) e Elbel MBF
(4,35%)
era maior que 62%.PortantooGrupo SantaElisaeraoefetivocontroladordaUsinaMoema (exAgrotur) no momento
imediatamente antecedente ao surgimento do ágio. Considerando que as vendedoras
das quotas da Usina Moema, SEPAR e CESE, também pertenciam ao Grupo Santa
Elisa, concluise que o ágio é um ágio intragrupo.”.
Ora, conforme figura 9 do TVF (a fls.2964) os demais membros da família Biagi (salvo
Maurílio Biagi Filho) não participavam da Maubisa nem da Elbel MBF – empresas
controladas por Maurílio Biagi Filho; por sua vez, Maurílio Biagi Filho não participava
da SEPAR e da CESE,logo, a conclusão da autoridade fiscal de que havia um grupo
Santa Elisa controlador de 62% do capital da recorrente nomomento que antecedeu o
surgimento do ágio decorre unicamente do fato de que, para ele, o vínculo familiar era
suficiente para caracterizar um grupo econômico. Ora, o que existia era as pessoas
jurídicas SEPAR e CESE que alienaram participações na recorrente para a Usiagropar, a
qual não tinha sócios em comum com as alienantes. Assim, no presente caso, o ágio
gerado nas operações sub examine não se enquadram no juridicamente débil conceito de
ágio intragrupo.
(...)

Fl. 3599
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.888 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722755/2016-42

Quanto ao segundo paradigma (Acórdão no 1301-001.297), nenhum reparo cabe
ao juízo prévio de admissibilidade em admiti-lo, na linha, aliás, do que restou decidido nos
Acórdãos 9101-006.462 e 9101-006.464, proferidos por esta E. 1a Turma da CSRF que analisou
este mesmo precedente para admitir a matéria “puro ágio interno”, tendo o conhecimento
naquelas ocasiões julgado a unanimidade de votos com a minha participação.
Admito, portando, esse segundo paradigma, mas limito a rediscussão da
matéria “ágio interno” apenas em relação ao ÁGIO DISTEL-1.
Isso porque, em relação ao ÁGIO SIGLA, o voto condutor faz referência ao fato
de que “o Agente Autuante desqualificou o Laudo de Avaliação pois apontou rentabilidade
futura da Sigla com base em aumento em 50% do faturamento, enquanto as vendas da empresa
vinham diminuindo ano a ano” para, em seguida, invalidar o fundamento econômico do ágio
também em razão da utilização de AFAC como meio de sanear PL negativo da investida.
Trata-se, a meu ver, de razão de decidir adicional para a negativa de dedução do
ÁGIO SIGLA, revelando-se uma circunstância que afasta a semelhança fático-jurídica entre os
Arestos comparados, comprometendo o conhecimento recursal nesse particular.
No tocante ao ÁGIO ROMA, cumpre observar que também existe um outro
fundamento autônomo na decisão recorrida, qual seja, de inexistência de documento do
fundamento do ágio. Nas palavras do voto condutor do recorrido: não houve a apresentação de
um mínimo demonstrativo que fosse trazendo a referida “rentabilidade futura”.
A própria contribuinte, em seu recurso especial, registra que:
3.3.1. O ACÓRDÃO RECORRIDO manteve a glosa do ÁGIO ROMA por se tratar de
um ágio interno e também por entender que a RECORRENTE deveria ter apresentado
demonstrativo para embasar a rentabilidade futura de ROMA, como segue:
(...)

Nesse contexto, e considerando que o Apelo não foi admitido nessa matéria de
“ausência de demonstrativo”, o recurso especial também não deve ser conhecido em relação ao
ÁGIO ROMA.

Da Aplicação da multa isolada em concomitância com a multa de ofício (inc. I e
II do art. 44, da Lei n° 9.430, de 1996, com a redação atribuída pela Lei n° 11.488, de 2007
Considerando o pedido de desistência parcial formulado pelo sujeito passivo, o
recurso especial não deve ser conhecido nesta matéria à luz do artigo 133 do RICARF/2023,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, devendo a unidade julgadora apreciar os efeitos da Lei no
14.689/2023 nesse caso concreto.

Mérito

Recurso Especial da Contribuinte
Do aproveitamento fiscal de ágio gerado entre partes relacionadas (Ágio Distel-1)
Fl. 3600
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.888 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722755/2016-42

Podemos dizer que a “novela ágio” começou com o Decreto-Lei no 1.598/1977,
publicado com a finalidade de adequar a legislação tributária ao então novo regramento contábil
previsto na Lei no 6.404/1976, notadamente no que diz respeito ao tratamento da diferença entre
o custo de aquisição e o valor do investimento avaliado pelo método de equivalência patrimonial
– MEP.
Como se sabe, o artigo 248 da Lei no 6.404/1976 (LSA) estabelece que os
investimentos considerados relevantes nos termos desta lei estão sujeitos ao MEP, o que
significa dizer que devem ser registrados no balanço da investidora pelo valor correspondente à
sua participação no patrimônio líquido da investida, submetendo-se, assim, à apuração de
diferenças, para mais ou para menos, em relação ao custo de aquisição1.
Do ponto de vista da societário (LSA), então, o Legislador não fez (e ainda não
faz) nenhuma referência a ágio ou deságio, prescrevendo apenas quem está sujeito ao MEP.
Já o Legislador tributário prescreveu, já na redação originária do artigo 20 do
Decreto-Lei 1.598/772, que os investimentos sujeitos ao MEP deveriam ser desdobrados em duas
rubricas: (a) valor de patrimônio líquido na época da aquisição (patrimônio líquido da sociedade
x percentual de participação), e (b) ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o
custo de aquisição do investimento e o valor de patrimônio líquido descrito acima.
Verifica-se, assim, que foi o próprio Direito Tributário que, após incorporar por
remissão à figura societária do método de equivalência patrimonial (o MEP), veiculou um
conceito próprio de ágio ou deságio, representados justamente pela diferença (positiva ou
negativa) apurada em razão do MEP.
Ainda previam o § 2o do artigo 20 - também de maneira inovadora, afinal a lei
societária não fazia nenhuma referência às suas possíveis origem – que:
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao
custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.

Não obstante a notória intersecção das origens ou motivos do ágio, a legislação
tributária daquela época não previa o tratamento fiscal da baixa do investimento (e,
consequentemente, da mais valia) em função do seu fundamento econômico (motivo do ágio),
conforme atestam os artigos 25, 31, 333 e 34 do Decreto-Lei no 1.598/77, in verbis:

1 Antes da LSA, o Decreto-Lei n. 2.627/1940, por meio do seu artigo 129, determinava a avaliação de todo tipo de
investimento com base no custo de aquisição efetivo.
2 Artigo 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada pelo valor de patrimônio
líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor de que
trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas distintas do custo de
aquisição do investimento.
3 Esse artigo foi alterado pela Lei no 12.973, de 2014.
Fl. 3601
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.888 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722755/2016-42

Artigo 25 - As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o artigo
20 não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto no artigo
33.

Artigo 31 - Serão classificados como ganhos ou perdas de capital, e computados na
determinação do lucro real, os resultados na alienação, inclusive por desapropriação (§
4o), na baixa por perecimento, extinção, desgaste, obsolescência ou exaustão, ou na
liquidação de bens do ativo permanente.

Artigo 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação do investimento em coligada ou controlada avaliado pelo valor
de patrimônio líquido (art. 20), será a soma algébrica dos seguintes valores:
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido amortizado na
escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados, nos exercícios
financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real.
(...)

Artigo 34 - Na fusão, incorporação ou cisão de sociedades com extinção de ações ou
quotas de capital de uma possuída por outra, a diferença entre o valor contábil das
ações ou quotas extintas e o valor de acervo líquido que as substituir será computado na
determinação do lucro real de acordo com as seguintes normas: (Revogado pela Lei no
12.973, de 2014)
I - somente será dedutível como perda de capital a diferença entre o valor contábil e
o valor de acervo líquido avaliado a preços de mercado, e o contribuinte poderá, para
efeito de determinar o lucro real, optar pelo tratamento da diferença como ativo
diferido, amortizável no prazo máximo de 10 anos; (Revogado pela Lei no 12.973, de
2014)
II - será computado como ganho de capital o valor pelo qual tiver sido recebido o acervo
líquido que exceder o valor contábil das ações ou quotas extintas, mas o contribuinte
poderá, observado o disposto nos §§ 1o e 2o, diferir a tributação sobre a parte do ganho
de capital em bens do ativo permanente, até que esse seja realizado. (Revogado pela Lei
no 12.973, de 2014)
§ 1o O contribuinte somente poderá diferir a tributação da parte do ganho de capital
correspondente a bens do ativo permanente se: (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
a) discriminar os bens do acervo líquido recebido a que corresponder o ganho de capital
diferido, de modo a permitir a determinação do valor realizado em cada período-base; e
(Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
b) mantiver, no livro de que trata o item I do artigo 8o, conta de controle do ganho de
capital ainda não tributado, cujo saldo ficará sujeito a correção monetária anual, por
ocasião do balanço, aos mesmos coeficientes aplicados na correção do ativo
permanente. (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 2o - O contribuinte deve computar no lucro real de cada período-base a parte do ganho
de capital realizada mediante alienação ou liquidação, ou através de quotas de
depreciação, amortização ou exaustão deduzidas como custo ou despesa operacional.
(Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (grifamos)

Nota-se, contudo, que desde 1977 o ágio gerado na aquisição de participações
societárias já possuía efeitos fiscais quando da liquidação do investimento por fusão,
Fl. 3602
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.888 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722755/2016-42

incorporação ou cisão, afinal o contribuinte pessoa jurídica já estava sujeito ao comando legal
que determinava a apuração de um ganho tributável ou uma perda de capital dedutível nessas
operações.
Assim dispunha o referido art. 34: nas hipóteses de fusão, incorporação ou cisão
de empresas com investimento entre elas (ou, nas palavras do Legislador, da extinção de ações
ou quotas de capital de uma possuída por outra), o resultado do confronto entre o valor contábil
das ações ou quotas extintas e o valor do acervo líquido avaliado a mercado que as substituir: se
negativo, poderia ser deduzido fiscalmente como perda de capital, inclusive com a opção,
prevista na norma, deste saldo ser registrado no Ativo Diferido para amortização em até 10 (dez)
anos; e se positivo, deveria ser tributado como ganho de capital.
Em outras palavras, na sistemática originária prevista no Decreto-Lei n. 1.598/77,
a perda de capital passível de dedução por ocasião da extinção do investimento por incorporação,
fusão ou cisão era objetiva e influenciada diretamente pelos bens recebidos pela sucessora, que
deveriam ser avaliados a mercado no momento de calcular o valor do acervo líquido4, valor este
que figurava como redutor no cálculo da despesa a ser deduzida. Daí a irrelevância do
fundamento do ágio para fins tributários naquele momento, afinal existia regra própria de
avaliação a preço de mercado do acervo líquido pela própria norma fiscal.
Ao contrário, então, do que alguns autores afirmam, o direito à dedução do ágio
não constitui um benefício fiscal em sentido técnico (renúncia estatal), tendo em vista que a sua
natureza é de custo incorrido na aquisição de participação societária (ativo), custo este que, na
ausência de regra legal específica, já seria dedutível como perda (decréscimo patrimonial)
quando da liquidação do investimento.
Nesse contexto, e decorridos 20 (vinte) anos da vigência do Decreto-Lei no
1.598/77, os Poderes Executivo e Legislativo resolveram estabelecer novo tratamento fiscal para
a “baixa do ágio” por fusão, incorporação ou cisão, o que foi feito através das regras introduzidas
pela Medida Provisória no 1.602/19975, a qual, após sua conversão na Lei no 9.532/1997, passou
a regulamentar a matéria no bojo dos artigos 7o e 8o, a seguir transcritos:

4 O Parecer Normativo CST n. 51/1979, aliás, confirmou que a dedução imediata apenas se aplicava aos casos de
fusão, incorporação ou cisão de sociedades cujo valor do acervo líquido fosse avaliado a valor de mercado.
5 Da exposição de motivos da Medida Provisória (publicada no Diário do Congresso Nacional de 02.12.1997
(páginas 18.021/18.023) extrai-se que:
Tenho a honra de submeter a apreciação de Vossa Excelência o incluso Projeto de Medida Provisória, que altera a
legislação tributária e dá outras providências.
2. O Projeto se insere no contexto de modernização e aperfeiçoamento da legislação tributária do País, que vem
sendo perseguido ao longo do Governo de Vossa Excelência, com a finalidade de torna-la mais compatível com a
realidade econômica atual.
3. O Projeto, ao mesmo tempo que estabelece formas para prevenir a evasão de receita tributária e reduzir a renuncia
fiscal decorrente de todos os incentivos fiscais atualmente em vigor, cria mecanismos que estimulam a atividade
produtora e viabilizam operações entre empresas nacionais e do exterior.
(...)
11. O art. 8o estabelece o tratamento tributário do ágio ou deságio decorrente da aquisição, por uma pessoa jurídica,
de participação societária no capital de outra, avaliada pelo método de equivalência patrimonial.
Atualmente, pela inexistência de regulamentação legal relativa a esse assunto, diversas empresas, utilizando dos já
referidos ‘planejamentos tributários’, vêm utilizando o expediente de adquirir empresas deficitárias, pagando ágio
pela participação, com a finalidade única de gerar ganhos de natureza tributária mediante o expediente, nada
ortodoxo, de incorporação da empresa lucrativa pela deficitária.
Com as normas previstas no Projeto, esses procedimentos não deixarão de acontecer, mas, com certeza, ficarão
restritos às hipóteses de casos reais, tendo em vista o desaparecimento de toda vantagem de natureza fiscal que
possa incentivar a sua adoção exclusivamente por esse motivo.”
Fl. 3603
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.888 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722755/2016-42

Artigo 7o - A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com
ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26
de dezembro de 19776: (grifamos)
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida à conta
que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "c" do §
2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta de ativo
permanente, não sujeita a amortização;
III-poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b" do
§2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à
razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-calendários subseqüentes à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada
mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito para
efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação, amortização ou
exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na hipótese
de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso III;
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no inciso
IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou perda de
capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência para sócio ou
acionista, na hipótese de devolução de capital;
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa, se
comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível que lhe
deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização econômica do
fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica usuária ao
pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de ser pagos, acrescidos de juros
de mora e multa, calculados de conformidade com a legislação vigente.
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se refere o
parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo do direito.

Artigo 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:

6 Artigo 20 - (...)
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu fundamento econômico:
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao custo registrado na sua
contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do parágrafo anterior deverá ser baseado em
demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da escrituração.
Fl. 3604
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.888 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722755/2016-42

a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio líquido
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade da
participação societária.

Percebe-se, assim, que houve por bem o Legislador:
(i) alterar a redação (caput do artigo 7o) quanto à pessoa jurídica que pode se valer
da norma: o texto originário dispunha que o direito à dedução seria da empresa que possuía na
outra ações ou quotas extintas por incorporação, fusão ou cisão, ao passo que a nova redação
permitiu o aproveitamento fiscal do ágio pela empresa que detenha participação societária
adquirida com ágio.
(ii) estabelecer a dedução fiscal como perda de capital apenas à baixa do ágio com
fundamento na rentabilidade futura da investida, podendo esta perda ser aferida agora com base
no valor contábil do acervo (e não mais necessariamente por valor a mercado7), mas com
diferimento mínimo à razão de 1/60 para cada mês do período de apuração;
(iii) estender a dedução fiscal do ágio também aos investimentos não sujeitos ao
MEP; e
(iv) autorizar expressamente a aplicação deste regime tributário não só na
incorporação direta, mas também na incorporação reversa.
Outro ponto que chama atenção é o de que, nos termos do § 3o do artigo 20 em
questão, antes de sua alteração pela Lei n. 12.973/2014, a razão (ou motivo) do ágio deveria ser
objeto de demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da escrituração.
Ora, não existindo prescrição legal (e nem previsão em norma infralegal) que
exiga um laudo técnico para atestar a rentabilidade futura como fundamento econômico do ágio,
forçoso concluir que o contribuinte tinha plena liberdade para elaborar essa demonstração da
forma como lhe parecer mais adequado, mas desde que indique com clareza o critério de cálculo
que norteou a avaliação que lhe deu causa.
No caso de expectativa de rentabilidade futura, ordinariamente esses
demonstrativos costumam ser preparados com base em projeções de fluxo de caixa descontado,
evidenciadas em estudos econômicos internos ou por meio de laudos de empresas de auditoria ou
terceiros especialistas, critério este inclusive que corresponde a metodologia comum de se
proceder a um business valuation, sem prejuízo do fisco, em caso de discordância com os dados
apresentados, questione o critério de cálculo adotado.
Desde então, ou seja, após a edição da Lei 9.532/97, que conferiu o direito de
dedução nas hipóteses legais dos artigos 7o e 8o, a figura do "ágio" foi sendo amplamente
utilizada também no contexto de aquisições entre particulares, partes independentes ou não, em
operações lícitas, ilícitas ou simuladas, o que acabou colocando o assunto ágio como um dos
principais alvos de autuações fiscais.
Como pontua Valter Lobato8:

7 No regime anterior, conforme visto, a perda de capital apurada nos eventos societários implementados a valor
contábil não era dedutível. A legislação até então vigente condicionava a dedução a apuração do acervo líquido a
mercado.
8 O Novo Regime Jurídico do Ágio na Lei 12.973/2014. In: O ágio no direito tributário e societário: questões atuais.
São Paulo: Quartier Latin. 2015. P. 101.
Fl. 3605
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.888 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722755/2016-42

É preciso destacar que a autorização legal de amortização fiscal do ágio surgiu no
contexto do Plano Nacional de Desestatização (PND), levado a efeito pelo Governo
Federal à época. Tinha-se o objetivo claro de atrair investimentos, primordialmente
externos, que deveriam recair sobre empresas estatais brasileiras, como foi o caso das
empresas de telefonia. Contudo, é preciso apontar que a lei não ficou restrita a
investimentos em estatais, ou seja, àqueles que seriam realizados no âmbito do PND,
mas sim toda e qualquer aquisição, nos termos da referida lei.

O Legislador, aliás, em momento posterior, permitiu o diferimento da tributação
do ganho de capital relativo a resultados positivos decorrentes de alienação de investimento por
integralização com ações de outras empresas, o que inclusive acabou induzindo a criação de uma
espécie específica de ágio interno, em operações que poderiam até mesmo ser vistas como meras
reavaliações de ativos, caso não tivessem sido expressamente autorizadas.
Mais precisamente, durante o período compreendido entre 01/01/2003 e
21/11/2005, esteve em vigência o artigo 36 da Lei n. 10.637/02, o qual dispunha sobre uma
hipótese de ágio gerado internamente nos seguintes termos:
Art. 36 - Não será computada, na determinação do lucro real e da base de cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido da pessoa jurídica, a parcela correspondente
à diferença entre o valor de integralização de capital, resultante da incorporação ao
patrimônio de outra pessoa jurídica que efetuar a subscrição e integralização, e o valor
dessa participação societária registrado na escrituração contábil desta mesma pessoa
jurídica.
§ 1o - O valor da diferença apurada será controlado na parte B do Livro de Apuração do
Lucro Real (Lalur) e somente deverá ser computado na determinação do lucro real e da
base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido:
I - na alienação, liquidação ou baixa, a qualquer título, da participação subscrita,
proporcionalmente ao montante realizado;
II - proporcionalmente ao valor realizado, no período de apuração em que a pessoa
jurídica para a qual a participação societária tenha sido transferida realizar o valor dessa
participação, por alienação, liquidação, conferência de capital em outra pessoa jurídica,
ou baixa a qualquer título.
§ 2o Não será considerada realização a eventual transferência da participação societária
incorporada ao patrimônio de outra pessoa jurídica, em decorrência de fusão, cisão ou
incorporação, observadas as condições do § 1o.

Ressalte-se que essa regra de diferimento do ganho de capital decorrente dessa
operação intena geradora de ágio foi revogada pela Lei no 11.196/05, mas fato é que tal lei foi
silente quanto à polêmica figura do ágio interno, notadamente aquele subjacente à operação de
integralização em questão.
Ocorre que, não obstante a generalidade e amplitude da norma de dedução do ágio
na referida legislação tributária, a crescente utilização do seu aproveitamento fiscal chamou a
atenção das autoridades fiscais, que na realidade reagiram com um verdadeiro “caça as bruxas”
às operações com ágio, passando a autuar os contribuintes muitas vezes no modo "piloto
automático", mas sem perceber que, em muitos casos, a estrutura societária adotada pelos
contribuintes encontrava amparo na própria lei de regência.
Muitas vezes a negação ao direito de amortizar o ágio nos termos dos artigos 7o e
8o da Lei n. Lei 9.532/97 parte de argumentos exclusivamente contábeis, não raramente até com
menção específica a dispositivos previstos em normativos de órgãos regulatórios ou contábeis,
Fl. 3606
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.888 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722755/2016-42

como CVM e o CPC, mas que, a todo rigor, não deveriam prevalecer ante os princípios da estrita
legalidade e segurança jurídica.
Por mais apaixonantes que possam ser os rótulos e argumentos contrários à
dedução fiscal do ágio, ou por mais justas que possam ser as normas regulatórias acerca do
registro do ágio para fins contábeis e econômicos, não se pode perder de vista que há todo um
regime jurídico-tributário específico sobre o tema, regime jurídico este que, inegavelmente, deve
prevalecer em um autêntico Estado Democrático de Direito.
É certo que, no contexto da convergência e uniformização das regras contábeis
brasileiras com as normas e princípios contábeis internacionais, houve alterações contábeis
relevantes, dentre as quais a proibição de escrituração de determinados ágios, mas estas regras
somente foram incorporadas, ou melhor, regulamentadas pela MP 627/2013, convertida na Lei
no 12.973/2014, em momento, portanto, posterior aos fatos geradores aqui contemplados.
Feitas todas essas considerações, passaremos agora a analisar se os fundamentos
que levaram a glosa da dedução fiscal do ÁGIO DISTEL-1 se sustentam ou não diante da
legislação aplicável (ou seja, os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97).
E conforme visto, prevaleceu, no acórdão recorrido, o entendimento de que o ágio
interno, assim entendido como aquele gerado em operações de controle comum sem pagamento
de um preço a terceiro, sempre deve ser qualificado como artificial e, portanto, indedutível,
independentemente da falta de comprovação de simulação/fraude dos atos jurídicos praticados
ou de eventual desconsideração do demonstrativo do fundamento do ágio que foi apresentado
para a autoridade fiscal responsável pelo lançamento.
O silogismo empregado, portanto, foi o seguinte: toda operação que envolva o
dito ágio interno não confere direito à sua dedução fiscal.
Não concordo com esse racional. Primeiro porque a própria contabilidade
aceitava, sim, a figura do ágio interno como apto ao registro de despesa em determinadas
operações. Segundo porque, conforme visto, há um conceito próprio de ágio fiscal que admitia
sua apuração em operações ocorridas dentro de um grupo econômico na hipótese de ausência de
simulação ou ilicitude, sendo que sua vedação somente ocorreu no Direito Tributário com a Lei
no 12.973/2014, lei esta que não atinge os fatos geradores aqui tratados. E terceiro porque as
operações ocorreram antes da revogação do referido art. 36 da Lei n. 10.637/02.
Com efeito, a doutrina contábil, de onde as r. autoridades fiscais não raramente
costumam buscar elementos para refutar a validade per se de ágio gerado entre partes
relacionadas, já reconheceu que o "ágio interno" deve ser tratado da mesma forma que ágios
decorrentes de transações realizadas com partes não-relacionadas para fins fiscais. É justamente
o que concluíram Eliseu Martins e Jorge Vieira Costa Júnior9, quando assim se manifestaram:
O surgimento do ágio em operações de combinação de negócios, realizadas dentro de
um mesmo grupo societário, não tem sentido econômico. A Contabilidade, sabiamente,
expurga essa informação ao considerar o grupo societário uma entidade única, quando
reporta suas demonstrações consolidadas. O correto, contabilmente, é fazer o mesmo
nas demonstrações individuais também.
Entretanto, o respaldo em legislação tributária para o fenômeno - ágio gerado
internamente - dá sentido econômico à operação.

(Grifamos)

9 COSTA JÚNIOR; Jorge Vieira; MARTINS, Eliseu. A Incorporação Reversa com Ágio Gerado Internamente:
Conseqüências
da
Elisão
Fiscal
sobre
a
Contabilidade.
Disponível
em
http://wvvw.congressousp.fipecafi.org/artigos42004/13.pdf. Acesso em 18.4.2014.
Fl. 3607
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.888 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722755/2016-42

A premissa, então, de que à época das operações societárias em tela a existência
de despesa de registro de ágio interno seria proibida sob o enfoque contábil é no mínimo
duvidosa, para não dizer equivocada.
Na verdade, a vedação de registro e consequente amortização contábil de ágios
internos na escrituração ocorreu em 2010, em especial com o CPC 15, normativo este elaborado
no contexto do processo de conversão, iniciado a partir da edição da Lei no 11.638/2007, das
normas contábeis brasileiras aos padrões internacionais – IFRS, justificando-se sob a perspectiva
da necessidade de elaboração de balanços consolidados.
As demonstrações contábeis, até então diretamente influenciadas pela legislação
tributária, passaram a ter como objetivo “fornecer informações contábil-financeiras acerca da
entidade que reporta a informação” (OB2 do CPC 00 – Estrutura Conceitual) através dos
registros contábeis consolidadas da entidade. Nesse particular, o Item 10 do CPC 26
(Demonstrações Consolidadas) esclarece qual o conjunto completo de demonstrações contábeis
que devem ser apresentados pelas companhias brasileiras (balanço patrimonial, demonstração do
resultado, dentre outras), não fazendo nenhuma referência à elaboração de balanços individuais.
De qualquer forma, o tratamento contábil do ágio interno, que mostra-se no
mínimo duvidoso á época, jamais poderia interferir no direito de sua dedução fiscal. Uma coisa é
uma coisa; outra coisa é outra coisa.
Como bem notou a Cons. Livia De Carli Germano em declaração de voto
apresentada no Acórdão no 9101-005.778, precedente este que analisou justamente o tratamento
fiscal do rotulado ágio interno:
... não estamos tratando, nos presentes autos, de Contabilidade, mas de Direito
Tributário. Assim, o fato de eventualmente se concordar com as conclusões acima
acerca do tratamento contábil do ágio intragrupo nada diz sobre os efeitos tributários
desse ágio.
De fato, muito embora o ágio seja registrado em livros contábeis, ele está previsto em
regras tributárias e é controlado em livros fiscais (ex. LALUR), independentemente do
que ocorre na contabilidade.
(...)
Não obstante, o simples fato de o ágio ter sido gerado em operação ocorrida entre partes
relacionadas não macula a operação. Assim, à mingua de qualquer alegação (e prova) de
inexistência de pagamento, de simulação de operações, de problemas quanto ao registro,
ao demonstrativo de rentabilidade futura ou à incorporação, não vislumbro fundamento
jurídico para a glosa das amortizações em questão.

O próprio STF10 já assinalou que ainda que a contabilidade elaborada para fins de
informação ao mercado, gestão e planejamento das empresas possa ser tomada pela lei como
ponto de partida para a determinação das bases de cálculo de diversos tributos, de modo algum
subordina a tributação. A contabilidade constitui ferramenta utilizada também para fins
tributários, mas moldada nesta seara pelos princípios e regras próprios do Direito Tributário.
Essa Colenda CSRF, a propósito, já rechaçou a tentativa das autoridades fiscais
conferirem prevalência de normas não tributárias (no caso, da CVM) sobre leis tributárias,

10 Trecho extraído do voto da Ministra Relatora Rosa Weber no RE 606.107/RS.
Fl. 3608
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.888 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722755/2016-42

conforme atesta o seguinte julgado (Acórdão no 9101-002.539, de 20/01/2017), decidido na
ocasião por unanimidade de votos:
PREVALÊNCIA DA NORMA TRIBUTÁRIA SOBRE INSTRUÇÃO NORMATIVA
DE ÓRGÃO REGULADOR.
Disposição expressa da lei tributária sobre possibilidade de se amortizar a despesa de
ágio em 60 meses não pode ser afastada por instrução normativa expedida por órgão
regulador (CVM) que dispõe que a amortização deve ser dar no prazo de concessão.
Pode a empresa manter contabilidade empresarial para atender órgão regulador e
contabilidade fiscal para atender o interesse do Fisco. Instrução normativa de órgão
regulador não o condão de vincular a pessoa jurídica para fins fiscais porque não é
norma complementar expedida pela administração tributária nos termos do art. 100 do
CTN.

Ora, é perfeitamente normal que o Direito, enquanto criador de sua própria
realidade, possa se distanciar de preceitos contábeis.
Como aduz Ricardo Mariz de Oliveira11:
... a fonte e sede do ágio ou deságio está no ato ou negócio jurídico de que ele promana
e na respectiva disciplina legal, e não no lançamento contábil.
E mesmo que aquela contabilização tenha que ser adotada por necessária obediência às
prescrições da CVM ou de outro órgão regulatório, não afetará o tratamento tributário
para o ágio, pois a distinção de critérios não altera o tratamento tributário, devendo este
ser observado fora da contabilidade, nos termos do parágrafo 2o e do art. 177 da Lei no
6.40412 e dos parágrafos 2o e 3o do art. 8o do Decreto-lei n. 1.59813.

Caminhando nessa mesma trilha, Luis Eduardo Shoueri foi direito ao ponto:
Eis um bom exemplo de divergência entre as disciplinas contábil e tributária, já
existente mesmo antes das recentes modificações da legislação societária: embora
contabilmente o ágio exija uma participação de terceiros, a legislação tributária jamais
trouxe semelhante ressalva. Do ponto de vista tributário, o investidor deve, sempre,
registrar um ágio que corresponderá, sempre, à diferença positiva entre o valor
patrimonial e o preço pago pela participação societária. (...) Daí que eventuais lições
extraídas da Contabilidade devem ser lidas cum grano salis, visto que surgidas a partir
de outro pressuposto (o contábil), não adotado pelo legislador tributário. (SCHOUERI,
Luís Eduardo – Ágio em Reorganizações Societárias (Aspectos Tributários). São Paulo:
Dialética. 2012. P. 106).

11 "Os motivos e os Fundamentos Econômicos dos Ágios e Deságios na Aquisição de Investimentos, na Perspectiva
da Legislação Tributária". In: Direito Tributário Atual no 23. Página 475.
12 "A companhia observará exclusivamente em livros ou registros auxiliares, sem qualquer modificação da
escrituração mercantil e das demonstrações reguladas nesta Lei, as disposições da lei tributária, ou de legislação
especial sobre a atividade que constitui seu objeto, que prescrevam, conduzam ou incentivem a utilização de
métodos ou critérios contábeis diferentes ou determinem registros, lançamentos ou ajustes ou a elaboração de outras
demonstrações financeiras".
13 “§ 2o - Para fins da escrituração contábil, inclusive da aplicação do disposto no § 2o do art. 177 da Lei no 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, os registros contábeis que forem necessários para a observância das disposições
tributárias relativos à determinação da base de cálculo do imposto de renda e, também, dos demais tributos, quando
não devam, por sua natureza fiscal, constar da escrituração contábil, ou forem diferentes dos lançamentos dessa
escrituração, serão efetuados exclusivamente em:
I – livros ou registros contábeis auxiliares; ou
II – livros fiscais, inclusive no livro de que trata o inciso I do caput deste artigo.
§ 3o O disposto neste artigo será disciplinado em ato normativo da Secretaria da Receita Federal do Brasil”.
Fl. 3609
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.888 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722755/2016-42

Diferentemente da contabilidade, as normas fiscais brasileiras exigem a
elaboração de demonstrações contábeis individuais para fins de cálculo e apuração dos tributos
devidos, o que significa dizer que o tratamento tributário das entidades brasileiras está
diretamente ligado aos balanços individuais. Tanto é assim que o Brasil, para fins de apuração
do Lucro Real e base de cálculo da CSLL, sempre tomou (e continua tomando) cada sociedade
como uma entidade própria, e não todo o grupo econômico como um único contribuinte fosse.
Nos termos da Lei n° 6.404/76 ("Lei das S.A."), mesmo que uma sociedade faça
parte de um grupo econômico, esta sociedade ainda assim deverá levantar balanços de forma
individualizada14, demonstrando os seus resultados à luz das efetivas operações por ela
realizadas, inclusive com partes vinculadas15.
Ainda sob o ponto de vista comercial, chama atenção que a legislação brasileira
impõe o dever de partes relacionadas transacionarem sempre em bases comutativas, como se
terceiros independentes fossem16.
A legislação fiscal brasileira, por sua vez, reconhece a possibilidade de partes
relacionadas transacionarem a mercado como se fossem partes independentes, prevendo
inclusive tratamentos específicos para disciplinar essas relações em bases comutativas, como se
praticadas entre partes absolutamente independentes, dos quais podem ser citados como exemplo
os casos de Preços de Transferência, Distribuição Disfarçada de Lucros, Interdependência e
Subcapitalização.
Nem na hipótese de incorporação, fusão ou cisão é permitida a compensação de
prejuízos fiscais da empresa sucedida, como prevê o art. 514 do RIR/99: a pessoa jurídica
sucessora por incorporação, fusão ou cisão não poderá compensar prejuízos fiscais da
sucedida.
Isso significa dizer que, em não havendo norma proibitiva, operações de aquisição
e incorporação realizadas entre empresas distintas, ainda que sujeitas a controle comum, devem
ser consideradas válidas e eficazes do ponto de vista tributário, salvo quando demonstrado
eventual vício quanto às bases comutativas usadas como parâmetro entre as partes, o que não
ocorreu.
Para valer sua tese em prol da glosa, deveria ao menos a Fiscalização ou a decisão
recorrida contrapor os dados ou conclusão do demonstrativo de avaliação que deu suporte à
escrituração do ágio, seja alegando eventuais vícios ou equívocos concretos que o tornariam
imprestável em seu conteúdo, seja demonstrando eventual simulação, mas nada disso foi feito, o
que coloca em xeque o critério jurídico empregado.

14 Esses balanços individuais, reitera-se, são o ponto de partida para o cálculo do lucro real e da base de cálculo da
CSLL de cada sociedade, conforme determina o artigo 248 do RIR: "Art. 248. O lucro líquido do período de
apuração é a soma algébrica do lucro operacional (Capitulo V), dos resultados não operacionais (Capítulo VII), e
das participações, e deverá ser determinado com observância dos preceitos da lei comercial (Decreto-Lei n ° 1.598,
de 1977, art. 6°, §1°, Lei n° 7.450, de 1985, art. 18, e Lei n° 9.249, de 1995, art. 4°")."
15 As demonstrações financeiras consolidadas previstas no artigo 249 da Lei das S.A., na verdade, têm apenas efeitos
acessórios às demonstrações financeiras individuais da sociedade, servindo como uma espécie de complemento à
divulgação, mas sem implicar quaisquer efeitos contábeis e societários.
16 Nesse sentido dispõe o artigo 245 da Lei das S.A.: “Art. 245. Os administradores não podem, em prejuízo da
companhia, favorecer sociedade coligada, controladora ou controlada, cumpríndo-lhes zelar para que as operações
entre as sociedades, se houver, observem condições estritamente comutativas, ou com pagamento compensatório
adequado; e respondem perante a companhia pelas perdas e danos resultantes de atos praticados com infração ao
disposto neste artigo."
Fl. 3610
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.888 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722755/2016-42

Pelo contrário, nesse caso concreto chama atenção que restou demonstrado que
houve contratação de estudo independente feito por empresa especializada, a Ernst & Young,
que preparou uma avaliação econômico-financeira da Globopar com base em uma estimativa de
sua rentabilidade futura, utilizando-se para tanto o método do fluxo de caixa descontado (fls.
660/694).
Esse mesmo estudo, aliás, foi considerado hábil a demonstrar o fundamento do
ÁGIO DISTEL-2, representado pela parcela do preço adquirida de Terceiros (IFC) mediante
pagamento. Nas palavras do voto condutor, repita-se:
... ainda que não dizendo respeito diretamente à parcela de aquisição da IFC pela
recorrente, fato é que existe laudo elaborado pela Ernst & Young a pedido da recorrente
onde constam os valores projetados de rentabilidade futura da Globo em outras
companhias em 31/12/1997 (fls. 662), identificando, por fluxo de caixa, a valoração de
tais investimentos por dez anos, estudo que aponta para o investimento da recorrente na
DISTEL (base 31/12/1997, com projeção até 2007) e cujo valor compôs o ágio
DISTEL1 (GLOBOCABO) no importe de R$ 1.703.843.000,00 (correspondendo a
93,5% do “valor da empresa” – penúltima coluna – R$ 1.822.292.345,00), lembrando
que, por óbvio, 93,5% representam a participação acionária da recorrente na DISTEL
naquela data.

Nesse contexto, o Colegiado a quo, caminhando em sentido oposto, acabou
considerando irrelevante tanto a avaliação que serviu de fundamento do sobrepreçodo quanto à
apuração de ganho de capital na transferência do investimento aos herdeiros para fins do ÁGIO
DISTEL-1.
É justamente aqui, nesse ponto, que a meu ver repousa o grande equívoco na
premissa que norteou o trabalho fiscal, e que acabou sendo equivocadamente amparada pelo
acórdão recorrido: o de simplesmente negar o direito de deduzir o ágio pelo simples rótulo dele
corresponder a um ágio interno sem pagamento de preço.
Ao tratar da questão de que o ágio interno não deveria ter a sua dedutibilidade
negada de “per si”, Humberto Ávila pontua que:
o aproveitamento do ágio não pdoe ser negado em razão de a operação societária que o
gerou ter englobado empresas do mesmo grupo ou troca de ações, pois tais
particularidades estão protegidas pelos princípios fundamentais de liberdade. Em vez
disso, o aproveitamento do ágio só pode ser negado se a operação societária praticada
tiver envolvido algum ato ou negócio jurídico eivado de vício relativo à sua existência
ou à sua validade. Em outras palavras, o problema não está na prática de atos ou na
celebração de negócios jurídicos envolvendo empresas do mesmo grupo ou troca de
ações ou quotas; o problema reside na prática de atos ou na celebração de negócios
jurídicos viciados envolvendo empresas do mesmo grupo ou troca de ações ou quotas.
São coisas completamente diferentes.
Em razão disso, repita-se, o aproveitamento do ágio não depende de as operações
societárias terem sido ou não praticadas entre empresas do mesmo grupo ou envolverem
ou não ações ou quotas. Ele depende, em vez disso, de as operações societárias terem
sido praticadas por meio de atos ou negócios jurídicos sem vícios de existência ou
validade.17

17 ÁVILA, Humberto. Notas sobre o Novo Regime do Ágio. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES,
Alexsandro Broedel. Controvérsias Jurídico-Contábeis. 5 volume. São Paulo: Dialética, 2014. p. 155.
Fl. 3611
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.888 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722755/2016-42

Com efeito, o entendimento proferido no recorrido não deve prevalecer, sob pena
de não só permitir a criação de uma condenável presunção absoluta, como também de contrariar
não só a literalidade, mas também o conteúdo do texto legal (no caso, os artigos 7o e 8o da Lei no
9.532/1997, vigente à época dos fatos geradores) e sua integração com a técnica de tributação
individual que sempre vigorou no âmbito do IRPJ e Reflexos.
Ao contrário do que quer fazer crer a decisão recorrida, a lei nunca exigiu que a
participação societária fosse adquirida apenas em operação de compra e venda com quitação do
preço em dinheiro, o que significa dizer que qualquer meio jurídico de aquisição, desde que não
haja simulação ou fraude, deve ser admitido. É o caso da subscrição de ações, instrumento
jurídico legítimo para adquirir investimentos, inclusive entre partes relacionadas.
Acerca desse meio jurídico de aquisição, a própria Solução de Consulta COSIT no
3/2016 reconheceu não ser “obrigatório o desencaixe direto de recursos financeiros pelo
investidor”, admitindo que “aquisição acionária pode ser feita através de outras formas de
integralização, como o oferecimento de bens ou ações, a assunção de passivos e emissão e
entrega de instrumentos de capital ou o conjunto combinado de mais de um dos tipos de
contraprestação”.
De fato, nas transferências de bens em integralização de aumento de capital ocorre
uma efetiva aquisição de ativos. Em contrapartida da transferência de bens ou direitos que lhe
pertencem (tais como participação societária), o subscritor/alienante recebe ações emitidas pela
pessoa jurídica que tem seu capital aumentado, caracterizando a operação como onerosa,
inclusive com possibilidade de geração de ganho de capital tributável na outra ponta.
Na linha do antigo brocardo romando, ubi lex non distinguir nec nos distinguere
debemus: onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir. Ora, não havendo no art. 7o
da Lei no 9.532/97 a restrição de apuração de ágio apenas em operações de pagamento de
dinheiro entre partes não relacionadas, não poderia o intérprete criá-la.
Ademais, e conforme adiantado, a vedação à amortização do ágio em operações
entre partes relacionadas surgiu apenas com a conversão da MP 627/13 na Lei no 12.973/14, cuja
exposição de motivos aponta que:
As novas regras contábeis trouxeram grandes alterações na contabilização das
participações societárias avaliadas pelo valor do patrimônio líquido. Dentre as
inovações introduzidas destacam-se a alteração quanto à avaliação e ao tratamento
contábil do novo ágio por expectativa de rentabilidade futura, também conhecido como
goodwill. O art. 21 estabelece prazos e condições para a dedução do novo ágio por
rentabilidade futura (goodwill) na hipótese de a empresa absorver patrimônio de outra,
em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detinha participação societária
adquirida com goodwill, apurado segundo o disposto no inciso III do art. 20 do Decreto-
Lei no 1.598, de 1977. Esclarece que a dedutibilidade do goodwill só é admitida nos
casos em que a aquisição ocorrer entre empresas independentes.

Somente a partir da publicação da Lei 12.973/14, que produz efeitos em relação às
operações realizadas a partir de 1o de janeiro de 2015, é que passou a ser vedado, no sistema
jurídico, o registro e apuração de ágio em operações realizadas entre partes relacionadas, de
modo que a tentativa da Fiscalização, corroborada pela decisão a quo, de aplicar essa limitação
para o caso definitivamente não tem cabimento.
Nesse sentido se posicionou essa E. 1a Turma da CSRF em sessões de julgamento
ocorridas em novembro/2022, conforme atestam as ementas dos julgados abaixo transcritos:
Fl. 3612
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.888 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722755/2016-42

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
(...)
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO INTERNO.
Até a edição da Lei n. 12.973/14 inexistia proibição para a constituição de ágio em
operações de aquisição de participação societária de partes dependentes, sendo que
durante a vigência do artigo 36 da Lei n. 10.637/02, havia até previsão expressa de
diferimento de ganho de capital de operação de subscrição de participação societária
pelo valor de mercado com geração de ágio. Inexistindo comprovação de que as
operações que geraram o ágio entre partes dependentes foram fraudulentas, há que ser
mantida a dedutibilidade da então despesa com a amortização do ágio.
(Acórdão no 9101-006.358. Sessão de 08 de novembro de 2022. Rel. Cons. Alexandre
Evaristo Pinto).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO. AMORTIZAÇÃO. ÁGIO
INTERNO. EFEITOS TRIBUTÁRIOS MANTIDOS. Ágio T4U I.
Até o advento da MP 627/2013, convertida na Lei 12.973/2014, não era relevante para
fins fiscais a distinção entre ágio surgido em operação entre empresas do grupo
(denominado de “ágio interno”) e aquele surgido em operações entre empresas sem
vínculo. A mera circunstância de a operação ter sido realizada entre entes que pudessem
ser considerados como integrantes do mesmo grupo de empresas não descaracterizava o
ágio, cujos efeitos fiscais decorrem da legislação tributária
(Acórdão no 9101-006.373. Sessão de 09 de novembro de 2022. Rel. Cons. Livia De
Carli Germano).

Destaca-se, ainda, a recente decisão da 1a Turma do STJ, proferida por
unanimidade de votos no Resp 2.026.473/SC, validou o uso de empresa veículo como meio de
operacionalizar a aquisição de investimentos por empresas estrangeiras, sem prejuízo da dedução
do ágio, inclusive quando gerado em operações internas, conforme atesta a seguinte passagem do
voto condutor do Min. Gurgel de Faria:
[...] do ponto de vista lógico-jurídico, as premissas em que se baseia a Fazenda passam
longe de resultar automaticamente na conclusão de que o “ágio interno” ou o ágio
resultado de operação com o emprego de “empresaveículo” impediria a dedução do
instituto em exame da base de cálculo do lucro real.
Primeiro, porque os supracitados arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/1997 em nenhum
momento dispuseram de maneira expressa sobre a impossibilidade apriorística do
aproveitamento do ágio nas operações de partes dependentes ou mediante o emprego de
empresa interposta.
Aliás, quando desejou excluir, de plano, o ágio interno, o legislador o fez expressamente
(com a inclusão do art. 22 da Lei n. 12.973/2014), a evidenciar que anteriormente, não
havia vedação, e continua não havendo, ao uso de sociedade-veículo.
Segundo, porque se a preocupação da autoridade administrativa é quanto à existência de
relações exclusivamente artificiais (como as absolutamente simuladas), compete ao
Fisco, caso a caso, demonstrar a artificialidade das operações, mas jamais pressupor que
a só existência de ágio entre partes dependentes ou com o emprego de "empresa-
veículo" já seria abusiva.
[...]
Fl. 3613
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.888 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722755/2016-42

Em resumo, compreendo que a existência do ágio interno (ao menos até 2014) ou a
constituição de sociedade-veículo não podem, por si sós, configurar impedimento para a
dedução do ágio.

Dessa forma, a manutenção da glosa do ÁGIO DISTEL-1 deve ser afastada.

Conclusão
Ante o exposto: (i) não conheço do recurso especial da Fazenda Nacional; e (ii)
conheço parcialmente do recurso especial do sujeito passivo, apenas com relação ao ÁGIO
DISTEL-1, dando-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora designada.
O I. Relator restou vencido em seu entendimento favorável à amortização fiscal
do ágio formado entre partes relacionadas. A maioria do Colegiado reafirmou a jurisprudência
deste Conselho consolidada desde a edição do Acórdão no 9101-002.300, de 7 de abril de 2016,
no sentido de que não há qualquer substância econômica nos valores que, formados internamente
ao grupo econômico em operações desta espécie, passam a reduzir as bases tributáveis,
independentemente da vedação posteriormente veiculada na Lei no 12.973/2014 ou mesmo nos
casos em que, antes da revogação pela Lei no 11.196/2005, vislumbrava-se “opção legal” no art.
36 da Lei no 10.637/2002.
Na sequência são transcritas as razões de decidir expressas pela ex-Conselheira
Adriana Gomes Rêgo no Acórdão no 9101-002.388 (“Caso Gerdau”), cujos fundamentos, aqui
adotados, refutam os argumentos de defesa da Contribuinte:
O argumento de que como o legislador não vedou o ágio surgido de operações
intragrupo, tudo seria possível, é mais absurdo ainda, porque a Lei no 9.532, de 1997
trata expressamente de participações adquiridas com ágio ou deságio e ágio pressupõe
um pagamento (ou que se arque com um dispêndio) maior do que um valor
contabilizado (como deságio pressupõe pagamento a menor), reforçando-se ainda,
quando o caput do art. 7o faz referência ao Decreto-Lei no 1.598, de 1977, o qual,
também de forma expressa, define o ágio como diferença entre custo de aquisição e o
valor do PL ao tempo dessa aquisição:
Lei no 9.532, de 1997
Art. 7o - A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977:
Fl. 3614
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.888 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722755/2016-42

.........................................................................................................
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para
cada mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
.(Negritei)
Decreto-lei no 1.598, de 1977 (redação vigente ao tempo dos fatos geradores)
Art. 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o valor de que trata o número I.(Negritei)
É oportuno registrar que não se está aqui a ampliar a base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, como quis fazer crer a Recorrida em suas contrarrazões, mas simplesmente
interpretando o que dispôs o legislador. E nem mesmo a se fazer uma interpretação
econômica dos fatos ou da lei. É que não faz o menor sentido tratar como “custo” o que
não representou qualquer dispêndio! Até ouso dizer que o que está a se fazer aqui é uma
interpretação literal da lei, porque sequer consigo vislumbrar custo diferente de
dispêndio e dispêndio diferente de se arcar com um ônus.
Aliás, a definição de Custo de Aquisição trazida pelo Manual de Contabilidade das
Sociedades por Ações elaborado pela FIPECAFI (item 10.3.2.a, da 7a ed., 2008), não
deixa dúvidas:
“a) CUSTO DE AQUISIÇÃO O custo de aquisição é o valor efetivamente
despendido na transação por subscrição relativa a aumento de capital, ou ainda
pela compra de ações de terceiros, quando a base do custo é o preço total pago.
Vale lembrar que esse valor pago é reduzido dos valores recebidos a título de
distribuição de lucros (dividendos), dentro do período de seis meses após a
aquisição das cotas ou ações da investida.” (Grifei)
Ou seja, os valores a serem registrados como custo de aquisição, como preço pago, deve
corresponder ao valor despendido, pago, nas transações com agentes externos, para
obtenção do investimento.
Ainda do referido Manual, 7a ed., destaco todas as menções feitas a valor pago e
aquisição de ações, no sentido de demonstrar o que a teoria contábil considera custo de
aquisição e ágio:
“11.7.1 – Introdução e Conceito Os investimentos, como já vimos, são
registrados pelo valor da equivalência patrimonial e, nos casos em que os
investimentos foram feitos por meio de subscrições em empresas coligadas ou
controladas, formadas pela própria investidora, não surge normalmente
qualquer ágio ou deságio. Vejase, todavia, caso especial no item 11.7.6.
Todavia, no caso de uma companhia adquirir ações de uma empresa já
existente, pode surgir esse problema.
O conceito de ágio ou deságio, aqui, não é o da diferença entre o valor pago
pelas ações e seu valor nominal, mas a diferença entre o valor pago e o valor
patrimonial das ações, e ocorre quando adotado o método da equivalência
patrimonial.
Dessa forma, há ágio quando o preço de custo das ações for maior que seu valor
patrimonial, e deságio, quando for menor, como exemplificado a seguir.
11.7.2 Segregação Contábil do Ágio ou Deságio
Fl. 3615
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.888 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722755/2016-42

Ao comprar ações de uma empresa que serão avaliadas pelo método da
equivalência patrimonial, deve-se, já na ocasião da compra, segregar na
Contabilidade o preço total de custo em duas subcontas distintas, ou seja, o
valor da equivalência patrimonial numa subconta e o valor do ágio (ou deságio)
em outra subconta.(...)
11.7.3 Determinação do Valor do Ágio ou Deságio
a) GERAL
Para permitir a determinação do valor do ágio ou deságio, é necessário que, na
data-base da aquisição das ações, se determine o valor da equivalência
patrimonial do investimento, para o que é necessária a elaboração de um
Balanço da empresa da qual se compraram as ações, preferencialmente na
mesma data-base da compra das ações ou até dois meses antes dessa data.
Todavia, se a aquisição for feita com base num Balanço de negociação, poderá
ser utilizado esse Balanço, mesmo que com defasagem superior aos dois meses
mencionados. Ver exemplos a seguir.
b) DATA-BASE
Na prática, esse tipo de negociação é usualmente um processo prolongado,
levando, às vezes, a meses de debates até a conclusão das negociações. A data-
base da contabilização da compra é a da efetiva transmissão dos direitos de tais
ações aos novos acionistas; a partir dela, passam a usufruir dos lucros gerados
e das demais vantagens patrimoniais.(...)
11.7.4 Natureza e Origem do Ágio ou Deságio
(...)
c) ÁGIO POR VALOR DE RENTABILIDADE FUTURA Esse ágio (ou deságio)
ocorre quando se paga pelas ações um valor maior (menor) que o patrimonial,
em função de expectativa de rentabilidade futura da coligada ou controlada
adquirida.
Esse tipo de ágio ocorre com maior frequência por envolver inúmeras situações
e abranger diversas possibilidades.
No exemplo anterior da Empresa B, os $ 100.000.000 pagos a mais na compra
das ações representam esse tipo de ágio e devem ser registrados nessa subconta
específica.
Sumariando, no exemplo anterior, a contabilização da compra das ações pela
Empresa A, por $ 504.883.200, seria (...).
11.7.5 Amortização do Ágio ou Deságio
CONTABILIZAÇÃO
V – Amortização do ágio (deságio) por valor de rentabilidade futura
O ágio pago por expectativa de lucros futuros da coligada ou controlada deve
ser amortizado dentro do período pelo qual se pagou por tais futuros lucros, ou
seja, contra os resultados dos exercícios considerados na projeção dos lucros
estimados que justifiquem o ágio. O fundamento aqui é o de que, na verdade, as
receitas equivalentes aos lucros da coligada ou controlada não representam um
lucro efetivo, já que a investidora pagou por eles antecipadamente, devendo,
portanto, baixar o ágio contra essas receitas. Suponha que uma empresa tenha
pago pelas ações adquiridas um valor adicional ao do patrimônio líquido de $
200.000, correspondente a sua participação nos lucros dos 10 anos seguintes da
empresa adquirida. Nesse caso, tal ágio deverá ser amortizado na base de 10%
ao ano. (Todavia, se os lucros previstos pelos quais se pagou o ágio não forem
projetados em uma base uniforme de ano para ano, a amortização deverá
acompanhar essa evolução proporcionalmente).(...)
Fl. 3616
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.888 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722755/2016-42

Nesse sentido, a CVM determina que o ágio ou o deságio decorrente da
diferença entre o valor pago na aquisição do investimento e o valor de mercado
dos ativos e passivos da coligada ou controlada deverá ser amortizada da
seguinte forma
(...).
11.7.6 Ágio na Subscrição
(...)
por outro lado, vimos nos itens anteriores ao 11.7 que surge o ágio ou deságio
somente quando uma empresa adquire ações ou quotas de uma empresa já
existente, pela diferença entre o valor pago a terceiros e o valor patrimonial de
tais ações ou quotas adquiridas dos antigos acionistas ou quotistas.
Poderíamos concluir, então, que não caberia registrar um ágio ou deságio na
subscrição de ações. Entendemos, todavia, que quando da subscrição de novas
ações, em que há diferença entre o valor de custo do investimento e o valor
patrimonial contábil, o ágio deve ser registrado pela investidora.
Essa situação pode ocorrer quando os acionistas atuais (Empresa A) de uma
empresa B resolvem admitir novo acionista (Empresa X) não pela venda de
ações já existentes, mas pela emissão de novas ações a serem subscritas, pelo
novo acionista. Ou quando um acionista subscreva aumento de capital no lugar
de outro.
O preço de emissão das novas ações, digamos $ 100 cada, representa a
negociação pela qual o acionista subscritor está pagando o valor patrimonial
contábil da Empresa B, digamos $ 60, acrescido de uma mais-valia de $ 40,
correspondente, por exemplo, ao fato de o valor de mercado dos ativos da
Empresa B ser superior a seu valor contabilizado. Tal diferença representa, na
verdade, uma reavaliação de ativos, mas não registrada pela Empresa B, por
não ser obrigatória.
Notemos que, nesse caso, não faz sentido lógico que o novo acionista ou mesmo
o antigo, ao fazer a integralização do capital, registre seu investimento pelo
valor patrimonial das suas ações e reconheça a diferença como perda não
operacional. Na verdade, nesse caso, o valor pago a mais tem substância
econômica bem fundamentada e deveria ser registrado como um ágio, baseado
no maior valor de mercado dos ativos da Empresa B.”
É de se observar, ainda, que mesmo na subscrição de ações, fala-se em preço e
pagamento de valor.
É bem verdade que no item 38.6.1.2, ao tratar da Incorporação Reversa com Ágio
Interno, o referido Manual, ao analisar o art. 36 da Lei no 10.637, de 2002, aduz que o
referido diploma legal admitia a reavaliação de participações societárias, quando da
integralização de ações subscritas, com o diferimento da tributação do IRPJ e da CSLL
e concluem os autores da obra:
“Questiona-se, desse modo, a racionalidade econômica do art. 36 da Lei no
10.637, de 2002, pelo lado do ente tributante, que permite que grupos
econômicos, em operações de combinação de negócios, criem artificialmente,
ágios internamente, por intermédio da constituição de ‘sociedades veículos’, que
surgem e são extintas em curso lapso temporal, ou pela utilização de sociedades
de participação denominadas ‘casca’, com finalidade meramente elisiva.
Do ponto de vista tributário, à luz do art. 36, e dependendo da forma pela qual a
operação é realizada, a Fazenda pública perde porque permite a dedutibilidade
da quota de ágio amortizada para fins de IRPJ e base de cálculo da CSLL e
difere a tributação do ‘ganho de capital’ registrado pela companhia que
subscreve e integraliza aumento de capital em ‘sociedade veículo’ ou de
participação ‘casca’, a ser em seguida incorporada”.
Fl. 3617
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.888 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722755/2016-42

Com a devida vênia aos autores, é de se verificar e como a própria Recorrida aduz em
suas Contrarrazões, que existe permissão legal, sim, de integralização de capital social
com ações de outra empresa, que há permissão legal de avaliação de investimentos em
sociedades coligadas e controladas com o desdobramento do custo de aquisição em
ágio; contudo, o que não há é autorização legal para, em virtude dessa integralização,
lançar em contrapartida o desdobramento do custo como ágio, pois, em operações
internas, sem que um terceiro se disponha a pagar uma mais-valia, não há ágio; a
contrapartida é uma reavaliação de ativos.
E é isso que os autores confundem quando tratam do art. 36 da Lei no 10.637, de 2002,
porque essa lei sequer fala em ágio. Assim, o que tal dispositivo tratava é da
possibilidade de diferimento do ganho de capital, quando uma companhia A, que possui
participação societária em B, resolve constituir C, subscrevendo capital com ações
reavaliadas de B. Ocorre que essa reavaliação de B é puramente uma reavaliação,
quando as operações ocorrem dentro de um mesmo grupo. A lei não autoriza que a
contrapartida da reavaliação seja uma conta de ágio. Só existe ágio se um terceiro se
dispõe a reconhecer esse sobre-preço e a pagar por ele. Sem onerosidade, descabe falar
em mais-valia.
E é nessa linha que os autores acabam concluindo às fls. 599 e 600 da 7a edição:
“Para admitir-se o registro da parcela legalmente dedutível do ágio gerado
internamente, deve-se enxerga-la tecnicamente, abstraindo outras questões,
similarmente a um ativo fiscal diferido advindo de estoques de prejuízos fiscais e
de bases negativas de contribuição social. Poder-se-ia advogar que seu registro
encontra amparo no fato de haver uma evidência persuasiva de sua substância
econômica: um diploma legal que corrobora o seu surgimento. E ainda dentro
dessa corrente de pensamento, seria admitido como critério de mensuração
contábil inicial, por analogia, o mesmo dispensado a um ativo fiscal diferido
advindo de estoques de prejuízos fiscais e de bases negativas de contribuição
social, qual seja, mensuração a valores de saída, utilizando o método do fluxo
de benefícios futuros trazidos a valor presente, no limite de benefícios nominais
projetados para dez anos.
Por outro lado, haveria também como refutar o registro da parcela legalmente
dedutível do ágio gerado internamente, ao se enxerga-la tecnicamente como um
intangível gerado internamente. Dentro do Arcabouço Conceitual Contábil em
vigor, considerando a mensuração a valores de entrada, não se admite o
reconhecimento de um ativo que não seja por seu custo de aquisição. Um
intangível gerado internamente, como no caso em comento, embora gere
benefícios econômicos inquestionáveis para uma dada entidade, tem o seu
reconhecimento contábil obstado por uma simples razão: a ausência de custo
para ser confrontado com benefícios gerados e permitir, com isso, a apuração
de lucros consentâneos com a realidade econômica da entidade.
(...)
Só que, no caso desses créditos tributários derivados de operações societária
entre empresas sob controle comum, não há, na essência, e também na figura
das demonstrações consolidadas, qualquer desembolso que lhes dê suporte.
Direitos obtidos sem custo, como direitos autorais, por exemplo, não são
contabilizados; o goodwill (fundo de comércio) desenvolvido sem custo ou com
custo diluído ao longo de vários anos na forma de despesas já reconhecidas
também não é contabilizado; patentes criadas pela empresa são registradas
apenas pelo seu custo etc. Por que os direitos de pagar menos tributos futuros,
advindos de operações com ausência de propósito negocial e permeadas por
abuso de forma, seriam registrados? Essas seriam discussões no campo técnico
e conceituai a serem travadas. Contudo, estimulando um pouco mais o debate,
deve-se atentar para uma questão sobremaneira crucial para a Contabilidade.
Do ponto de vista institucional e moral da profissão contábil, e por que não
Fl. 3618
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.888 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722755/2016-42

político, admitir-se o registro do ativo fiscal implica estimular o surgimento de
uma indústria do ágio?
Assim, à parte possíveis controvérsias conceituais, o procedimento mais
adequado, técnica e eticamente, é não se proceder ao reconhecimento do ativo
fiscal diferido nessas operações."(Grifei)
Por oportuno, trago ainda a versão do Manual de Contabilidade Societária, após as
normas internacionais e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(edição de 2010, pág. 442), que reforça ainda mais o que entendiam os autores do
Manual:
"Considerando que na época não havia uma normatização contábil similar ao
CPC 15, a consequência direta da prática desse tipo de incorporação (reversa)
era a geração de um benefício fiscal bem como o reconhecimento contábil de um
ágio gerado internamente (contra o qual, nós, os autores deste Manual, sempre
nos insurgimos).
Dessa forma, era fortemente criticada a racionalidade econômica do art. 36 da
Lei ne 10.637/02, que permitia que grupos econômicos, em operações de
combinação de negócios (sob controle comum) criassem artificialmente ágios
internamente por intermédio da constituição de "sociedades veículo", que
surgem e são extintas em curto lapso de tempo, ou pela utilização de sociedades
de participação denominadas "casca", com finalidade meramente elisiva.
Nesse sentido, vale lembrar que a CVM vedava fortemente esse tipo de prática
(vide Ofício-Circular CVM SNC/SEP no 01/2007), uma vez que a operação se
realizava entre entidades sob controle comum e, portanto, careciam de
substância econômica (nenhuma riqueza era gerada efetivamente em tais
operações). Além disso, o ágio fundamentado em rentabilidade futura (goodwill)
proveniente de combinações entre entidades sob controle comum era eliminado
nas demonstrações consolidadas da controladora final, tornando inconsistente o
reconhecimento desse tipo de ágio gerado internamente (na ótica do grupo
econômico não houve geração de riqueza).
Atualmente, o art. 36 da Lei na 10.637/02 foi revogado pela Lei na 11.196/05
(art. 133, inciso III), bem como com a entrada em vigor do CPC 15, para fins de
publicação de demonstrações contábeis, não mais será possível reconhecer
contabilmente um ágio gerado internamente em combinações de negócio
envolvendo entidades sob controle comum."
Convém observar que tudo isso foi escrito antes mesmo da MP no 627, de 2013!
É importante também destacar que o próprio Conselho Federal de Contabilidade
estabeleceu, por meio da Resolução no CFC no 750, de 1993, que as essências das
transações devem prevalecer sobre a forma, e que a avaliação dos componentes
patrimoniais deve ser efetuada com base nos valores de entrada, considerando-se como
tais aqueles resultantes do consenso com os agentes externos ou da imposição destes,
senão vejamos:
Art. 1o. Constituem PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE
(PFC) os enunciados por esta Resolução.
§ 1o. A observância dos Princípios Fundamentais de Contabilidade é obrigatória
no exercício da profissão e constitui condição de legitimidade das Normas
Brasileiras de Contabilidade (NBC).
§ 2o. Na aplicação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade há situações
concretas e a essência das transações deve prevalecer sobre seus aspectos
formais.
(...)
Art. 7o. Os componentes do patrimônio devem ser registrados pelos valores
originais das transações com o mundo exterior, expressos a valor presente na
Fl. 3619
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.888 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722755/2016-42

moeda do País, que serão mantidos na avaliação das variações patrimoniais
posteriores, inclusive quando configurarem agregações ou decomposições no
interior da ENTIDADE.
Parágrafo único. Do Princípio do REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL
resulta:
I - a avaliação dos componentes patrimoniais deve ser feita com base nos
valores de entrada, considerando-se como tais os resultantes do consenso com
os agentes externos ou da imposição destes;
II – uma vez integrado no patrimônio, o bem, direito ou obrigação não poderão
ter alterados seus valores intrínsecos, admitindo-se, tão-somente, sua
decomposição em elementos e/ou sua agregação, parcial ou integral, a outros
elementos patrimoniais;
III – o valor original será mantido enquanto o componente permanecer como
parte do patrimônio, inclusive quando da saída deste;
IV – os Princípios da ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA e do REGISTRO PELO
VALOR ORIGINAL são compatíveis entre si e complementares, dado que o
primeiro apenas atualiza e mantém atualizado o valor de entrada
V – o uso da moeda do País na tradução do valor dos componentes patrimoniais
constitui imperativo de homogeneização quantitativa dos mesmos.” (Grifei)
O Conselho Federal de Contabilidade editou, ainda, a Resolução CFC no 1.110/2007
para aprovar a NBC T 19.10 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos, aplicável aos
exercícios encerrados a partir de dezembro de 2008, cujo item 120 determina
expressamente:
“120. O reconhecimento de ágio decorrente de rentabilidade futura gerado
internamente (goodwill interno) é vedado pelas normas nacionais e
internacionais. Assim, qualquer ágio dessa natureza anteriormente registrado
precisa ser baixado”.
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis também repudiou o ágio interno por meio do
CPC no 04, aprovado em 2010, que, ao se manifestar sobre ativo intangível, dedicou os
itens 48 a 50 para tratar do “Ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura
(goodwill) gerado internamente”, deixando bastante claro que tal ágio sequer deve ser
reconhecido como ativo:
Ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado
internamente
48. O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado
internamente não deve ser reconhecido como ativo.
49. Em alguns casos incorrese em gastos para gerar benefícios econômicos
futuros, mas que não resultam na criação de ativo intangível que se enquadre
nos critérios de reconhecimento estabelecidos no presente Pronunciamento.
Esses gastos costumam ser descritos como contribuições para o ágio derivado
da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado internamente, o qual
não é reconhecido como ativo porque não é um recurso identificável (ou seja,
não é separável nem advém de direitos contratuais ou outros direitos legais)
controlado pela entidade que pode ser mensurado com confiabilidade ao
custo.(Grifei)
Também em 2010, o Conselho Federal de Contabilidade por meio da Resolução CFC no
1.303, de 2010, aprovou a NBC TG 04, que tem como base o mencionado
Pronunciamento Técnico CPC 04 já acima transcrito:
Ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado
internamente
Fl. 3620
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.888 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722755/2016-42

48. O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado
internamente não deve ser reconhecido como ativo.
49. Em alguns casos incorre-se em gastos para gerar benefícios econômicos
futuros, mas que não resultam na criação de ativo intangível que se enquadre
nos critérios de reconhecimento estabelecidos na presente Norma. Esses gastos
costumam ser descritos como contribuições para o ágio derivado da expectativa
de rentabilidade futura (goodwill) gerado internamente, o qual não é
reconhecido como ativo porque não é um recurso identificável (ou seja, não é
separável nem advém de direitos contratuais ou outros direitos legais)
controlado pela entidade que pode ser mensurado com confiabilidade ao custo.
50. As diferenças entre valor de mercado da entidade e o valor contábil de seu
patrimônio líquido, a qualquer momento, podem incluir uma série de fatores que
afetam o valor da entidade. No entanto, essas diferenças não representam o
custo dos ativos intangíveis controlados pela entidade. (Grifei)
Também a Comissão de Valores Mobiliários, por meio do OfícioCircular
CVM/SNC/SEP no 1, de 2007, no item 20.1.7 tratou o ágio interno nos seguintes
termos:
20.1.7 “Ágio” gerado em operações internas
A CVM tem observado que determinadas operações de reestruturação societária
de grupos econômicos (incorporação de empresas ou incorporação de ações)
resultam na geração artificial de “ágio”.
Uma das formas que essas operações vêm sendo realizadas, iniciase com a
avaliação econômica dos investimentos em controladas ou coligadas e, ato
contínuo, utilizarse do resultado constante do laudo oriundo desse processo
como referência para subscrever o capital numa nova empresa. Essas operações
podem, ainda, serem seguidas de uma incorporação.
Outra forma observada de realizar tal operação é a incorporação de ações a
valor de mercado de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico.
Em nosso entendimento, ainda que essas operações atendam integralmente os
requisitos societários, do ponto de vista econômico-contábil é preciso esclarecer
que o ágio surge, única e exclusivamente, quando o preço (custo) pago pela
aquisição ou subscrição de um investimento a ser avaliado pelo método da
equivalência patrimonial, supera o valor patrimonial desse investimento. E mais,
preço ou custo de aquisição somente surge quando há o dispêndio para se obter
algo de terceiros. Assim, não há, do ponto de vista econômico, geração de
riqueza decorrente de transação consigo mesmo. Qualquer argumento que não
se fundamente nessas assertivas econômicas configura sofisma formal e,
portanto, inadmissível.
Não é concebível, econômica e contabilmente, o reconhecimento de acréscimo
de riqueza em decorrência de uma transação dos acionistas com eles próprios.
Ainda que, do ponto de vista formal, os atos societários tenham atendido à
legislação aplicável (não se questiona aqui esse aspecto), do ponto de vista
econômico, o registro de ágio, em transações como essas, somente seria
concebível se realizada entre partes independentes, conhecedoras do negócio,
livres de pressões ou outros interesses que não a essência da transação,
condições essas denominadas na literatura internacional como “arm’s length”.
Portanto, é nosso entendimento que essas transações não se revestem de
substância econômica e da indispensável independência entre as partes, para
que seja passível de registro, mensuração e evidenciação pela contabilidade.
(Grifei)
Em 2011, inclusive, o Comitê quando aprova o CPC no 15, que trata das demonstrações
contábeis acerca da combinação de negócios e seus efeitos, deixa expresso que o
Fl. 3621
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.888 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722755/2016-42

Pronunciamento não alcança a combinação de negócios de entidades ou negócios sob
controle comum:
Objetivo
1. O objetivo deste Pronunciamento é aprimorar a relevância, a confiabilidade e
a comparabilidade das informações que a entidade fornece em suas
demonstrações contábeis acerca de combinação de negócios e sobre seus
efeitos. Para esse fim, este Pronunciamento estabelece princípios e exigências
da forma como o adquirente:
(a) reconhece e mensura, em suas demonstrações contábeis, os ativos
identificáveis adquiridos, os passivos assumidos e as participações societárias
de não controladores na adquirida;
(b) reconhece e mensura o ágio por expectativa de rentabilidade futura
(goodwill adquirido) advindo da combinação de negócios ou o ganho
proveniente de compra vantajosa; e
(c) determina quais as informações que devem ser divulgadas para possibilitar
que os usuários das demonstrações contábeis avaliem a natureza e os efeitos
financeiros da combinação de negócios.
........................................................................................................
Combinação de negócios de entidades sob controle comum –aplicação do item
2(c)
B1. Este Pronunciamento não se aplica a combinação de negócios de entidades
ou negócios sob controle comum. A combinação de negócios envolvendo
entidades ou negócios sob controle comum é uma combinação de negócios em
que todas as entidades ou negócios da combinação são controlados pela mesma
parte ou partes, antes e depois da combinação de negócios, e esse controle não é
transitório.
B2. Um grupo de indivíduos deve ser considerado como controlador de uma
entidade quando, pelo resultado de acordo contratual, eles coletivamente têm o
poder para governar suas políticas financeiras e operacionais de forma a obter
os benefícios de suas atividades. Portanto, uma combinação de negócios está
fora do alcance deste Pronunciamento quando o mesmo grupo de indivíduos
tem, pelo resultado de acordo contratual, o poder coletivo final para governar
as políticas financeiras e operacionais de cada uma das entidades da
combinação de forma a obter os benefícios de suas atividades, e esse poder
coletivo final não é transitório.
E não é só isso: até este voto do acórdão recorrido, a jurisprudência do CARF também
trilhava o mesmo caminho, isto é, o CARF não admitia a dedutibilidade da amortização
de ágio surgido em operações internas ao grupo econômico, nem com o uso de
empresas veículos, conforme acórdãos trazidos pela Fazenda em seu Recurso, todos de
decisões unânimes na matéria ágio: 10196724, 10323.290, 10517.219.
Por conseguinte, não se pode afirmar agora, como suscitado da sessão passada, que o
ágio interno só deixou de ser dedutível a partir da Lei no 12.973, de 2014, ou melhor, da
MP no 627, de 2013, da qual referida lei resultou por conversão. Na verdade, a nova lei,
ao dispor expressamente assim, nada mais fez do que esclarecer que, por óbvio, ágio
pressupõe sobrepreço pago por partes independentes, ou seja, a indedutibilidade do ágio
interno para fins fiscais decorre do fato de ele não ser aceito sequer contabilmente.
Aliás, é nesta linha que se verifica já na própria exposição de motivos da MP no 637, de
2013, que ora colaciono:
EM no 00187/2013 MF
Brasília, 7 de Novembro de 2013
Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
Fl. 3622
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.888 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722755/2016-42

Submeto à apreciação de Vossa Excelência a Medida Provisória que altera a
legislação tributária federal e revoga o Regime Tributário de Transição RTT
instituído pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, bem como dispõe sobre a
tributação da pessoa jurídica domiciliada no Brasil, com relação ao acréscimo
patrimonial decorrente de participação em lucros auferidos no exterior por
controladas e coligadas e de lucros auferidos por pessoa física residente no
Brasil por intermédio de pessoa jurídica controlada no exterior; e dá outras
providências.
1. A Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007, alterou a Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976 Lei das Sociedades por Ações, modificando a base de cálculo
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica IRPJ, da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido CSLL, da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS. A Lei no
11.941, de 2009, instituiu o RTT, de forma opcional, para os anos-calendário de
2008 e 2009, e, obrigatória, a partir do ano-calendário de 2010.
2. O RTT tem como objetivo a neutralidade tributária das alterações trazidas
pela Lei no 11.638, de 2007. O RTT define como base de cálculo do IRPJ, da
CSLL, da Contribuição para o PIS/PASEP, e da COFINS os critérios contábeis
estabelecidos na Lei no 6.404, de 1976, com vigência em dezembro de 2007. Ou
seja, a apuração desses tributos tem como base legal uma legislação societária
já revogada.
3. Essa situação tem provocado inúmeros questionamentos, gerando
insegurança jurídica e complexidade na administração dos tributos. Além disso,
traz dificuldades para futuras alterações pontuais na base de cálculo dos
tributos, pois a tributação tem como base uma legislação já revogada, o que
motiva litígios administrativos e judiciais.
4. A presente Medida Provisória tem como objetivo a adequação da legislação
tributária à legislação societária e às normas contábeis e, assim, extinguir o
RTT e estabelecer uma nova forma de apuração do IRPJ e da CSLL, a partir de
ajustes que devem ser efetuados em livro fiscal. Além disso, traz as
convergências necessárias para a apuração da base de cálculo da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS.
(...)
15.9. O art. 20, com o intuito de alinhá-lo ao novo critério contábil de avaliação
dos investimentos pela equivalência patrimonial, deixando expressa a sua
aplicação a outras hipóteses além de investimentos em coligadas e controladas,
e registrando separadamente o valor decorrente da avaliação ao valor justo dos
ativos líquidos da investida (mais-valia) e a diferença decorrente de
rentabilidade futura (goodwill). O § 3o determina que os valores registrados a
título de mais-valia devem ser comprovados mediante laudo elaborado por
perito independente que deverá ser protocolado na Secretaria da Receita
Federal do Brasil ou cujo sumário deve ser registrado em Cartório de Registro
de Títulos e Documentos até o último dia útil do décimo terceiro mês
subsequente ao da aquisição da participação. Outrossim, em consonância com
as novas regras contábeis, foi estabelecida a tributação do ganho por compra
vantajosa no período de apuração da alienação ou baixa do investimento;
(...)
Os arts. 19 e 20 dispõem sobre o tratamento tributário a ser dado à mais ou
menos-valia que integrará o custo do bem que lhe deu causa na hipótese de
fusão, incorporação ou cisão da empresa investida. Tendo em vista as mudanças
nos critérios contábeis, a legislação tributária anterior revelou-se superada,
haja vista não tratar especificamente da mais ou menos-valia, daí a necessidade
de inclusão desses dispositivos estabelecendo as condições em que os valores
Fl. 3623
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-006.888 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722755/2016-42

poderão integrar o custo do bem para fins tributários. Os referidos dispositivos
devem ser analisados juntamente com o disposto nos arts. 35 a 37.
32. As novas regras contábeis trouxeram grandes alterações na contabilização
das participações societárias avaliadas pelo valor do patrimônio líquido. Dentre
as inovações introduzidas destacam-se a alteração quanto à avaliação e ao
tratamento contábil do novo ágio por expectativa de rentabilidade futura,
também conhecido como goodwill. O art. 21 estabelece prazos e condições para
a dedução do novo ágio por rentabilidade futura (goodwill) na hipótese de a
empresa absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou
cisão, na qual detinha participação societária adquirida com goodwill, apurado
segundo o disposto no inciso III do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977.
Esclarece que a dedutibilidade do goodwill só é admitida nos casos em que a
aquisição ocorrer entre empresas independentes. (Grifei)
É importante destacar que esse novo regramento contido na Lei no 12.973/2014 é
decorrente dos novos métodos e critérios contábeis introduzidos pelas Leis no
11.638/2007 e 11.941/2009, e pelos pronunciamentos contábeis decorrentes.
No que diz respeito à questão de ágio, ocorreram mudanças significativas, como a nova
definição de coligada (alteração do art. 243 da Lei no 6.404/76), a alteração sobre o
Método da Equivalência Patrimonial (art. 248 da Lei no 6.404/79), além da edição de
atos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC sobre o assunto (em especial, o
CPC no 18 – “Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento
Controlado em Conjunto” e CPC no 15 – “Combinação de Negócios”, acima já citado).
De acordo com essa nova concepção contábil, o ágio (que passou a ser denominado de
goodwill) é determinado como sendo o excedente pago, após os ativos líquidos da
investida serem avaliados a “valor justo” (conceito que aliás é bem mais amplo do que
“valor de mercado”). Em razão dessa alteração, o custo de aquisição do investimento
passou a ser desdobrado em: a) valor do patrimônio líquido da investida; b) mais ou
menos valia; e c) ágio por rentabilidade futura (goodwill), conforme destaco:
Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio líquido
deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de
aquisição em: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo 21; e
II - mais ou menos-valia, que corresponde à diferença entre o valor justo dos
ativos líquidos da investida, na proporção da porcentagem da participação
adquirida, e o valor de que trata o inciso I do caput; e (Redação dada pela Lei
no 12.973, de 2014) (Vigência)
III - ágio por rentabilidade futura (goodwill), que corresponde à diferença entre
o custo de aquisição do investimento e o somatório dos valores de que tratam os
incisos I e II do caput. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Por tudo isso, é de se perceber que não é possível se fazer uma associação exata entre a
nova sistemática de identificação e apuração do ágio com a anterior. De forma que, o
que era ágio antes, pode ser agora somente “mais valia”, mesmo que anteriormente
tivesse sido identificado como decorrente de expectativa de rentabilidade futura. A
possibilidade de se apurar uma “menos valia” também influi na existência ou não do
ágio.
Além disso, as situações em que o Método da Equivalência Patrimonial se torna
obrigatório também foram alteradas, o que tem influência direta sobre a necessidade ou
não de se determinar a existência de ágio.
Portanto, é um grande equívoco de interpretação se utilizar das disposições contidas no
art. 7o da Lei 9.532/1997, a partir do constante nos arts. 20 a 22 da Lei no 12.973/2014,
uma vez que disciplinam efeitos tributários de procedimentos contábeis totalmente
distintos.
Fl. 3624
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-006.888 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722755/2016-42

Não fossem apenas essas diferenças, mas o fato mais curioso ainda é que o próprio
conceito de partes dependentes estabelecido pelo art. 25 da Lei no 12.973, de 2014, é
bem mais amplo do que o conceito de ágio interno:
Art. 25. Para fins do disposto nos arts. 20 e 22, consideram-se partes
dependentes quando: (Vigência)
I - o adquirente e o alienante são controlados, direta ou indiretamente, pela
mesma parte ou partes;
II - existir relação de controle entre o adquirente e o alienante;
III - o alienante for sócio, titular, conselheiro ou administrador da pessoa
jurídica adquirente;
IV - o alienante for parente ou afim até o terceiro grau, cônjuge ou companheiro
das pessoas relacionadas no inciso III; ou
V - em decorrência de outras relações não descritas nos incisos I a IV, em que
fique comprovada a dependência societária.
Ou seja, não apenas as operações que envolvem duas pessoas jurídicas sob controle
comum caracterizam-se como partes dependentes: a nova lei incluiu as pessoas físicas,
com situações, por exemplo, em que o alienante é parente ou afim até o terceiro grau do
sócio acionista da empresa. Assim, passa a ser possível a existência de um ágio contábil
(diferente do ágio interno), mas que ao teor da nova legislação, a sua dedutibilidade fica
vedada. (destaques do original)
Devem prevalecer, portanto, as razões de decidir assim expressas no voto
condutor do acórdão recorrido, de lavra do Conselheiro Paulo Mateus Ciccone:
Conforme dizer do Fisco (TVF - fls. 1812/1813), “[...] a maior parte do ágio (R$
548.828.743,34) que vem sendo amortizado efetivamente se originou do aporte de
ações em RJJ, cujos únicos sócios eram Roberto Irineu Marinho, João Roberto
Marinho e José Roberto Marinho, mediante ações da Globo. Assim, o ágio inicial de R$
1.703.843.000,00 referente ao investimento Globo Cabo (Distel) e que mais tarde foi
reduzido aos R$ 548.828.743,34 foi gerado internamente. Uma parte derivou
diretamente do aporte de ações da Globopar, também de propriedade da família
Marinho, cf. doc. 02 da Resposta à Carta 101/2014. Outra parte, os R$ 587.400.000,00
que teriam sido pagos na aquisição dos 13,23% restantes do capital da Globopar,
também ocorreu dentro do próprio grupo (as ações também pertenciam à família
Marinho), cf. doc. 03 da Resposta à Carta 101/2014. Após a criação deste ágio interno,
houve, por sua vez, a incorporação da RJJ pela sua controlada Globo, o citado ágio
passa a ser alocado como investimento desta”.
Em contraparte, a recorrente pontua que a operação de transferência das ações do pai
(Roberto Marinho), para os filhos, foi feita como antecipação de legítima, pelo valor de
mercado “conforme avaliação respaldada em laudo à época elaborado pela empresa de
auditoria Ernst & Young”; que os filhos efetuaram o conferimento e a venda das ações
da recorrente à RJJ “por valor correspondente ao próprio custo de aquisição, custo esse
registrado na folha própria das suas declarações de imposto de renda”, não tendo
havido “qualquer reavaliação que pudesse ter a conotação de uma tentativa de
obtenção de economia fiscal”.
Ressalta, ainda, que, “o ágio interno cujo aproveitamento fiscal tem sido questionado
pelo fisco decorre de operações realizadas ao amparo do art. 36 da Lei no 10.637, de
30.12.2002” (RV – fls. 2191) e que tal aproveitamento foi registrado na RJJ e
posteriormente consolidado na recorrente quando esta incorporou a RJJ e condicionava-
se “à junção da investida (DISTEL) com a investidora (RECORRENTE), o que somente
ocorreu em 31.12.2010 e, portanto, doze anos após o registro do ágio DISTEL”
(ibidem).
Fl. 3625
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-006.888 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722755/2016-42

Para melhor compreensão, veja-se no quadro sinótico abaixo, a evolução das operações
levadas a efeito pela recorrente e que culminaram com o surgimento do ágio DISTEL 1,
objeto da glosa ora discutida.
i)
em 31/12/1997, Roberto Marinho transfere suas ações na Globo (ora recorrente)
a seus filhos Roberto Irineu, João Roberto e José Roberto, pelo valor de mercado;
ii)
em 30/07/1998, os três filhos acima referidos, já detentores, em face da doação
antes citada, de ações da Globo representando 86,77% do seu capital social,
INTEGRALIZAM aumento de capital da RJJ (R$ 3,867 bilhões de reais) mediante a
conferência das referidas ações da Globo;
iii)
na mesma data, a RJJ realizou a compra dos demais 13,23% do capital da Globo
pelo valor de R$ 587.400.000,00, conforme Contrato de Compra e Venda de Ações do
Capital Social de Globo Comunicações e Participações S.A;
iv)
como o então valor do PL da recorrente era inferior ao investimento, gerou-se
ágio no valor de R$ 3.840.832.774,11;
v)
parte deste ágio total (de R$ 3.840.832.774,11), foi composto pelo montante do
investimento que a recorrente (Globo) detinha na DISTEL (R$ 1.703.843.000,00),
avaliado em razão de rentabilidade futura;
vi)
em 01/02/1999, a RJJ foi INCORPORADA pela GLOBO (e consequentemente
extinta), levando a que o ágio então registrado pela primeira (RJJ) passasse a ser
controlado na contabilidade da GLOBO PARTICIPAÇÕES. Como o PL da DISTEL
era de R$ 323.431.171,00 (reconhecido pela própria recorrente – RV – fls. 2182), o ágio
alocado foi de R$ 1.380.411.829,00 (R$ 1.703.843.000,00 – R$ 323.431.829,00);
vii)
desse modo, ao incorporar a RJJ a GLOBO (recorrente) passou a vincular a
respectiva parcela do ágio diretamente ao investimento na DISTEL.
Com isso, o cenário assim se resume:
a) Valor proporcional ao investimento DISTEL
1.703.843.000,00
b) Valor investimento com base no valor patrimonial
DISTEL
323.431.171,00
c) Ágio registrado pela recorrente (a - b)
1.380.411.829,00
d) Composição do saldo do ágio
e) Valor inicial do ágio
1.380.411.829,00
f) (-) venda de ações em 12/2000
-105.848.561,33
g) (-) integralização de capital em sociedades em
05/2001
-720.367.307,00
h) (-) parcela a realizar (saldo a Parte B do Lalur)
5.367.217,33
i) Vlr utilizado-ágio DISTEL-1 a partir janeiro 2011
(e-f-g-h)
548.828.743,34

Pois bem, mesmo sopesadas todas as argumentações da recorrente (e, reconheça-se,
com alto grau de concatenação lógica e correta construção jurídica e linguística), não
consigo deixar de ver em todo o nominado “Ágio DISTEL-1”, UMA CLARÍSSIMA
Fl. 3626
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-006.888 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722755/2016-42

operação de ágio interno, aliás, expressamente reconhecido pela própria contribuinte em
várias oportunidades de suas peças de defesa, exemplificativamente, impugnação
inaugural (fls. 1898 – 1903) e RV (fls. 2191 – 2192), e, mais explicitamente ainda (RV
– fls. 2193):

Como já tive oportunidade de me manifestar em outros julgamentos envolvendo a
matéria “ágio” (em processos por mim relatados (por exemplo, Ac. 1402-002.336) ou
em que participei compondo a banca de julgadores (dentre eles, Acórdão no 1402-
001.460, com a redação do voto vencedor do Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira
Pinto), a presença e dedutibilidade da despesa com amortização de ágio exige
1.
a efetiva aquisição dos controles acionários;
2.
que o custo de aquisição seja superior ao patrimônio líquido das participações
societárias adquiridas;
3.
haver fundamento econômico baseado na expectativa de rentabilidade futura;
4.
ocorrer o efetivo pagamento da aquisição da participação societária;
5.
haver a incorporação total pela incorporadora da incorporada; e,
6.
extinção da incorporada, via incorporação integral, ainda que reversa.
Aprofundando-se no tema "ágio", o Conselheiro André Mendes de Moura, em voto
proferido quando do julgamento do Processo no 12897.000279/2009, assim historiou o
assunto, conforme excertos do Acórdão no 9101003.543, da 1a Turma da CSRF, sessão
de 04 de abril de 2018, os quais peço vênia para reproduzir e adotar como fundamento
de meu voto, lembrando que a Câmara Superior é o foro competente para harmonizar as
dissidências jurisprudenciais das Turmas Ordinárias do CARF, pelo que o entendimento
exposto no referido voto ganha maior relevo.
[...]
Em suma, o voto do Conselheiro da CSRF, André Mendes Moura, altamente elucidativo
e didático, veio a confirmar o que já exprimi antes neste voto, ou seja, que a
amortização do ágio exige: i) a efetiva aquisição dos controles acionários; ii) que o
custo de aquisição seja superior ao patrimônio líquido das participações societárias
adquiridas;iii) haver fundamento econômico baseado na expectativa de rentabilidade
futura; iv)ocorrer o efetivo pagamento da aquisição da participação societária;
v)haver a incorporação total pela incorporadora da incorporada; e, vi) extinção da
incorporada, via incorporação integral, ainda que reversa.
Pois bem, voltando ao caso concreto (ágio DISTEL-1), vejo que os autos mostram não
ter havido dispêndio financeiro algum suportado pela recorrente que pudesse ter
gerado tal ágio (DISTEL-1), o que, de plano já afeta a sua formação e posterior
amortização (dedutível).
Diga-se, o ágio ou deságio deve sempre decorrer da efetiva aquisição de um
investimento oriundo de um negócio comutativo, onde as partes contratantes,
independentes entre si e ocupando posições opostas, tenham interesse em assumir
direitos e deveres correspondentes e proporcionais.
Fl. 3627
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 9101-006.888 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722755/2016-42

Mais ainda, imprescindível que haja substrato econômico para a realização de um
investimento, ou seja, é necessário haver transação econômica que materialize o
valor de aquisição, ao mesmo tempo pago pelo adquirente e recebido pelo
alienante, de modo que ocorra um dispêndio, um gasto (econômico ou patrimonial)
pelo adquirente e o respectivo ganho (também econômico ou patrimonial) auferido pelo
alienante. Inocorrendo essa troca de riquezas e da titularidade do investimento, não há
que se falar em aquisição, e, como consequência, no surgimento de ágio.
Na realidade fática do ágio DISTEL-1, não houve aquisição de investimento e
circulação de riquezas novas, isso porque no momento em que foram entregues as
ações da GLOBO para a RJJ, aquela pessoa jurídica já era detida pelo GRUPO
GLOBO.
Na verdade, o GRUPO GLOBO utilizou seus próprios ativos para formar um ágio em
uma operação de integralização de aumento de capital, inexistindo qualquer
transferência de recursos equivalentes a riquezas novas.
Induvidoso, portanto, que a operação de alienação de ações da GLOBO para a RJJ não
se traduzem na aquisição de um investimento. Não houve qualquer ingresso de
dinheiro, ou coisa que o valha, oriundo de terceiros. Por óbvio, estando o mesmo
sujeito (GRUPO GLOBO), ainda que indiretamente, ocupando a posição de
alienante e a posição de adquirente, sem a intervenção de qualquer terceiro, não há
que se cogitar que essa operação tenha proporcionado qualquer variação patrimonial aos
seus participantes. Vale dizer, não houve dispêndio algum em termos monetários.
Em claras palavras, como assentido pela própria recorrente, está-se diante de ágio
interno, surgido em cenário absolutamente distante de um mundo de livre iniciativa,
onde partes independentes contratam e definem operações com desencaixe de um lado e
entrega do bem (ativo) pelo outro que alienou o investimento.
No cenário estampado, as partes contratantes representavam o interesse de um mesmo
sujeito (GRUPO GLOBO) e em momento algum desta “reestruturação societária” o
controle das empresas fugiu desse grupo empresarial, de forma que as operações não
foram realizadas em um mercado livre e aberto, em uma transação entre partes não
ligadas e que estivessem em pé de igualdade, uma na sua vontade de vender a outra no
desejo de comprar, tudo dentro do princípio conhecido na literatura universal como
“arm’s length”.
De fato, a suposta mais valia registrada pela recorrente nada mais é que o que se
conhece como “ágio interno” ou “ágio de si mesmo” (hipótese em que há uma
reavaliação espontânea de uma participação societária dentro de um grupo empresarial),
sendo que essa “mais valia” gerada sem a participação de partes independentes e
decorrente dessa reavaliação passa a ser aproveitada fiscalmente pela própria pessoa
jurídica reavaliada. Em resumo, a pessoa jurídica reavalia seu patrimônio, gerando um
registro de ágio que, momentos após, passa a ser amortizado e deduzido das bases de
cálculo de IRPJ e de CSLL.
Oportuna a dissertação da Conselheira Edeli Pereira Bessa, hoje nesta 2a Turma da 4a
Câmara, mas, à época, participante da bancada de julgadores da extinta 1a Turma da la
Câmara da 1a Seção no voto condutor do Acórdão no 1101-000.968 quando asseverou
não ser necessário “que a lei expresse claramente a necessidade de o ágio ser formado
em aquisições com a intervenção de terceiros. Este requisito integra a essência do
ágio por rentabilidade futura. Sem terceiros, a rentabilidade futura somente passa a
gerar efeitos patrimoniais para investidora e investida quando ela efetivamente for
auferida”.
Fl. 3628
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 9101-006.888 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722755/2016-42

Ainda neste voto, a Relatora lembra que na forma da legislação que trata da matéria,
“somente há aquisição quando há intervenção de terceiro e efetiva transmissão de
propriedade do direito”.
Nessa linha de raciocínio, vislumbro que o intuito das reestruturações societárias aqui
apresentadas foi apenas criar um ágio meramente artificial para posterior dedução fiscal
de sua [despesa de] amortização.
Diante de tudo o que foi posicionado, parece-me claro que o “Ágio DISTEL-1” não se
mostra efetivo a gerar uma despesa dedutível, nos termos do art. 386 do RIR/99.
Por fim, não me sensibiliza a alegação da recorrente de que teria havido “efetivo
sacrifico financeiro incorrido ao longo dos mais de 10 anos desde o registro do ágio
até a efetiva liquidação do investimento em 31.12.2010 (data em que a DISTEL foi
incorporada pela RECORRENTE) na medida em que a RECORRENTE efetuou
diversos aportes de capital na DISTEL (...), os quais, inclusive superaram aquele
montante de R$ 548.828.743,34, que veio a ser por ela utilizado a partir de janeiro de
2011 para fins de amortização fiscal”.
E que:
“Para demonstrar tal assertiva, a RECORRENTE elenca abaixo, os diversos aportes de
capital por ela realizados na DISTEL”:

E concluir:
“Dessa forma, contrariamente ao que sustentam o fiscal autuante e a DECISÃO, tem-se
que o ágio DISTEL em exame não é artificial”. (RV fls. 2193/2195 – itens 4.19 – 4.20-
4.27 – sublinhado no original).
Ainda que verdadeiras as colocações da defesa e os desencaixes financeiros de alta
soma havidos neste caso, óbvio que se está diante de “aportes para aumento de
capital”, prática absolutamente rotineira nas empresas, não se podendo confundir tais
operações com qualquer espécie de “ágio”, como aventado pela recorrente.
Assim, estando-se diante de ágio de si mesma, ou ágio interno, posto referir-se a
investimento já detido e sendo o ágio gerado em operações internas do grupo
empresarial, evidencia-se que a recorrente não se reveste da característica de
investidora original na exata acepção do termo, ou seja, aquela que – efetivamente
- acreditou na mais valia do investimento, coordenou e comandou os estudos de
rentabilidade futura e – mais que tudo – teria desembolsado os recursos para a
aquisição.
É pacífica a jurisprudência do Colegiado nesta linha:
OPERAÇÕES
SOCIETÁRIAS
ENTRE
EMPRESAS
LIGADAS
E
CONTROLADAS POR SÓCIO COMUM. AVALIAÇÃO UNILATERAL DE
PATRIMÔNIO.
ÁGIO
INTERNO.
REPERCUSSÃO
TRIBUTÁRIA
INDEVIDA.
O ágio somente pode ser admitido quando decorrente de transações envolvendo
partes independentes, condição necessária à formação de um preço justo para
Fl. 3629
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 9101-006.888 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722755/2016-42

os ativos envolvidos. Nos casos em que seu aparecimento acontece no bojo de
transações entre entidades sob o mesmo controle societário, não é possível
reconhecer uma mais-valia no investimento, pois não resulta de um processo
imparcial de valoração, num ambiente de livre mercado e de independência
entre as empresas. O ágio gerado internamente não tem consistência econômica
ou contábil, configurando geração artificial de resultado, cujo registro contábil
é inadmissível. Nessa situação, a despesa com a amortização do ágio é
indedutível. (Ac. 1301-002.562 – Sessão de 15/08/2017 – Relator - Fernando
Brasil de Oliveira Pinto)
ÁGIO
INTERNO.
FALTA
DE
SUBSTÂNCIA
ECONÔMICA.
INDEDUTIBILIDADE.
O ágio nascido de operações entre empresas integrantes do mesmo grupo
econômico é indedutível da base de cálculo do IRPJ, dada a ausência de
substância econômica. . (Ac. 1301-002.415 – Relator – Roberto Silva Junior)
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EMPRESAS DE MESMO
GRUPO ECONÔMICO. INDEDUTIBILIDADE.
A dedutibilidade da amortização do ágio somente é admitida quando este surge
em negócios entre partes independentes, condição necessária à formação de um
preço justo para os ativos envolvidos. Nos casos em que seu aparecimento
acontece no bojo de negócios entre entidades sob o mesmo controle, o ágio não
tem consistência econômica ou contábil, o que obsta que se admitam suas
consequências fiscais. (Ac. 1301-002.233 – Relator – Marcos Paulo Leme
Brisola Caseiro)

ÁGIO INTERNO. AMORTIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Inadmissível a
formação de ágio por meio de operações internas, sem a intervenção de partes
independentes e sem o pagamento de preço a terceiros. (Ac. 1101-000.968 –
Relatora – Edeli Pereira Bessa)

DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EMPRESAS DE MESMO
GRUPO ECONÔMICO. INDEDUTIBILIDADE.
Incabível a formalização do ágio como decorrência de operação societária
realizada entre empresas de mesmo grupo econômico, pela inexistência da
contrapartida do terceiro que gere o efetivo dispêndio. . (Ac. 1402-001.278 –
Relator – Leonardo de Andrade Couto)
ÁGIO INTERNO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
RECONHECIMENTO CONTÁBIL. A ausência de um efetivo dispêndio
(sacrifício patrimonial) por parte da investidora pelas participações subscritas
em operações com empresas controladas revelam a falta de substância
econômica das operações o que impede o seu registro e reconhecimento
contábil, pois não há efetiva modificação da situação patrimonial. (Acórdão no
1302001.108 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de 11 de junho de 2013
– Relator)
Por fim, embora a recorrente sustente veemente posição contrária, penso que a
manifestação expressa pela CVM no Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP no 01/2007, item
20.1.7 é plenamente pertinente e mostra com clareza a impropriedade do chamado ágio
interno, conforme excerto abaixo:
“Não é concebível, econômica e contabilmente, o reconhecimento de
acréscimo de riqueza em decorrência de uma transação dos acionistas com
eles próprios. Ainda que, do ponto de vista formal, os atos societários tenham
atendido à legislação aplicável (não se questiona aqui esse aspecto), do ponto
de vista econômico, o registro de ágio, em transações como essas, somente
seria concebível se realizada entre partes independentes, conhecedoras do
Fl. 3630
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 9101-006.888 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722755/2016-42

negócio, livres de pressões ou outros interesses que não a essência da
transação, condições essas denominadas na literatura internacional como
“arm’s length”.
Portanto, é nosso entendimento que essas transações não se revestem de
substância econômica e da indispensável independência entre as partes, para
que seja passível de registro, mensuração e evidenciação pela contabilidade”.
(negritou-se)
Mesmo alinhamento do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), por meio da
Orientação Técnica OCPC 02/2008, item 50, verbis:
“É importante lembrar que só pode ser reconhecido o ativo intangível ágio por
expectativa de rentabilidade futura se adquirido de terceiros, nunca o gerado
pela própria entidade (ou mesmo conjunto de empresas sob controle comum).
E o adquirido de terceiros só pode ser reconhecido, no Brasil, pelo custo,
vedada completamente sua reavaliação”. (negrito acrescido)
Assim, pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário em
relação ao chamado “Ágio DISTEL-1”, mantendo a decisão recorrida e os lançamentos
pertinentes.
Por tais razões, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 3631
DF CARF MF
Original